Tribunal: CARF
Processo: 16682.720319/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA
Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4°, do CNT); todavia, quando não há pagamento antecipado ou há prova de fraude, dolo ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN.
ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Não há iliquidez pela existência de diferença de valores do crédito tributário em litígio. Eventuais ajustes podem ser realizados no momento da liquidação e não maculam o processo administrativo.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF 2
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a apreciação de constitucionalidade da norma nos termos da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS APRESENTADOS. DESOBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS FORMAIS. ATO DECLARATÓRIO COFINS 25/1010.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas. Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 12.766/2012. LEI No 12.873/2013. INEXISTÊNCIA.
Inaplicável a retroatividade benigna quando a norma posterior não abrange o mesmo fato gerador.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2010
ESTORNO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À FAZENDA NACIONAL.
Não é possível a utilização de crédito indevido no desconto de débitos, evitando o lançamento de contribuição, juros e multa, para posteriormente efetuar o estorno por meio da redução de saldo de crédito acumulado em períodos anteriores.
CRÉDITO PRESUMIDO. SICOBE. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL CONVERTIDO EM RENDA DA CASA DA MOEDA DO BRASIL.
Tendo sido realizados os depósitos em ação própria referentes aos períodos analisados, o que pressupõe o pagamento, além da comprovação de que referidos valores foram efetivamente convertidos em renda da CMB, tem-se que devem ser mantidos os créditos presumidos do SICOB.
CREDITAMENTO. EMBALAGENS RETORNÁVEIS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO.
É possível ao contribuinte optante pelo regime especial do art. 58-J, da Lei no 10.833/2003 o desconto de crédito permitido às pessoas jurídicas em geral.
ISENÇÃO. VENDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Não incide a contribuição sobre as vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Consideram-se vendidos com o fim específico de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. A comprovação da exportação dos produtos não constitui hipótese de caracterização do fim específico de exportação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
APLICAM-SE AO PIS OS TÓPICOS DA EMENTA RELACIONADOS À COFINS
Considera-se a aplicação dos tópicos da Cofins ao PIS, evitando repetição.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720319/2015-58
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-009.930 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrentes
CERVEJARIA PETROPOLIS SA E FAZENDA NACIONAL

CERVEJARIA PETROPOLIS SA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA
Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4°, do CNT); todavia, quando não há pagamento antecipado ou há
prova de fraude, dolo ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN.
ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
Não há iliquidez pela existência de diferença de valores do crédito tributário
em litígio. Eventuais ajustes podem ser realizados no momento da liquidação e
não maculam o processo administrativo.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF 2
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a apreciação de
constitucionalidade da norma nos termos da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARQUIVOS
DIGITAIS
APRESENTADOS.
DESOBEDIÊNCIA
AOS
REQUISITOS FORMAIS. ATO DECLARATÓRIO COFINS 25/1010.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas. Multa equivalente a 0,5% (meio por
cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração aos que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos
registros e respectivos arquivos.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 12.766/2012. LEI No 12.873/2013.
INEXISTÊNCIA.
Inaplicável a retroatividade benigna quando a norma posterior não abrange o
mesmo fato gerador.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720319/2015-58
Fl. 42506
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Ano-calendário: 2010
ESTORNO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À FAZENDA
NACIONAL.
Não é possível a utilização de crédito indevido no desconto de débitos,
evitando o lançamento de contribuição, juros e multa, para posteriormente
efetuar o “estorno” por meio da redução de saldo de crédito acumulado em
períodos anteriores.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
SICOBE.
POSSIBILIDADE.
DEPÓSITO
JUDICIAL CONVERTIDO EM RENDA DA CASA DA MOEDA DO
BRASIL.
Tendo sido realizados os depósitos em ação própria referentes aos períodos
analisados, o que pressupõe o pagamento, além da comprovação de que
referidos valores foram efetivamente convertidos em renda da CMB, tem-se
que devem ser mantidos os créditos presumidos do SICOB.
CREDITAMENTO. EMBALAGENS RETORNÁVEIS DESTINADAS AO
ATIVO IMOBILIZADO.
É possível ao contribuinte optante pelo regime especial do art. 58-J, da Lei no
10.833/2003 o desconto de crédito permitido às pessoas jurídicas em geral.
ISENÇÃO.
VENDA
DO
ESTABELECIMENTO
PRODUTOR.
FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Não incide a contribuição sobre as vendas a empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação.
Consideram-se vendidos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. A comprovação da exportação dos produtos não
constitui hipótese de caracterização do fim específico de exportação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
APLICAM-SE AO PIS OS TÓPICOS DA EMENTA RELACIONADOS À
COFINS
Considera-se a aplicação dos tópicos da Cofins ao PIS, evitando repetição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar os recursos da seguinte forma: (1)
em julgamento ocorrido em janeiro de 2020, (1.1) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício quanto ao ajuste do cálculo da multa regulamentar pela entrega
de documentos e, (1.2) por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário para
manter a multa regulamentar pela entrega de documentos na forma prevista pela legislação.
Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos e Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada) que cancelavam essa penalidade em razão da
Fl. 42507
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

retroatividade benigna. As Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Cynthia Elena de
Campos acompanharam o relator pelas conclusões quanto à decadência. A Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada) participou do julgamento ocorrido em janeiro de 2020
em substituição da Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, ausente justificadamente; (2) em
julgamento ocorrido em outubro de 2022, conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo com relação ao argumento de Item II.6 (Multa Confiscatória – Violação ao art. 150,
inciso IV, da Constituição Federal) e, na parte conhecida: (2.1) por unanimidade de votos, dar
provimento ao Recurso Voluntário com relação ao Item II.5, para reverter a glosa dos créditos
descontados, relativos às embalagens retornáveis destinadas ao ativo imobilizado; e (2.2) por
maioria de votos: (2.2.1) negar provimento ao Recurso Voluntário em relação ao: (2.2.1.1) Item
II.2 (Desconsideração das operações de venda com fim específico de exportação as tratando
como vendas no mercado interno). Vencidos os Conselheiros Renata da Silveira Bilhim,
Alexandre Freitas Costa e Cynthia Elena de Campos, que davam provimento neste ponto,
considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal em julgamento da ADI 4.735 e RE
759.244, e desde que comprovadas as exportações; (2.2.1.2) Item II.2.1 (Imunidade, Isenção e
Suspensão). Vencidos os Conselheiros Renata da Silveira Bilhim, Alexandre Freitas Costa e
Cynthia Elena de Campos, que davam provimento ao recurso neste ponto. Os Conselheiros
Lázaro Antonio Souza Soares, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), João José
Schini Norbiato (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo (Presidente) acompanharam o
Relator pelas conclusões, uma vez que entendem por negar provimento neste ponto, mas não
com base no fundamento adotado pelo Relator com relação à caracterização de imunidade;
(2.2.1.3) Item II.3 (Glosa de créditos descontados relativos a créditos na aquisição de soja –
Estorno efetuado em 2012). Os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares, Renata da Silveira
Bilhim, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), João José Schini Norbiato
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente) acompanharam o Relator pelas conclusões, por entenderem que o Contribuinte tem
o direito ao estorno, recompondo o saldo credor daquele período; (2.2.2) dar provimento ao
Recurso Voluntário com relação ao Item II.4 (Glosa dos Créditos Presumidos do Sicobe).
Vencidos os Conselheiros Silvio Rennan do Nascimento Almeida (Relator), João José Schini
Norbiato (suplente convocado) e Pedro Sousa Bispo, que negavam provimento ao recurso neste
ponto. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Renata da Silveira Bilhim. Nos
termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de
Miranda não votou neste julgamento, por se tratar de processo relatado pelo Conselheiro Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, e o Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares não votou com
relação ao Item II.2, por se tratar de questão votada pela Conselheira Maria Aparecida Martins
de Paula.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Redatora ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Redator designado
Fl. 42508
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)),
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de
Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Maria Aparecida Martins de
Paula, Marcio Robson Costa (suplente convocado), Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente(s) o
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
Relatório
Traz-se a exame lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), relativos ao ano-calendário de 2010,
apuradas no regime não-cumulativo, totalizando o crédito tributário de R$ 46.814.096,85 mais
juros de mora, e multa regulamentar de R$ 142.764.842,70 por erro nos dados fornecidos em
meio magnético.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fls. 40940 – 41075), o
procedimento de fiscalização realizado no sujeito passivo, resultou na glosa de créditos
descontados indevidamente das suas respectivas bases de cálculo, conforme segue:
I.
Glosa de Créditos Descontados: Duplicidade de apropriação e
desconto de créditos na aquisição de soja:
O contribuinte informou ter realizado o desconto em duplicidade de créditos na
aquisição de soja. Foram apropriados os créditos presumidos previstos no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004 e os créditos básicos da não cumulatividade previstos no art. 3o, II, da Lei no
10.833/2003 e Lei no 10.637/2002.
Conforme respostas às intimações fiscais, a memória de cálculo fornecida pela ora
recorrente apurou créditos indevidos de PIS (R$ 5.546.338,37) e Cofins (R$ 25.546.757,74),
lançados indevidamente no DACON – Bens utilizados como insumos, no ano-calendário de
2010.
Diante da duplicidade de créditos, conforme item 6.1.7 do TVF, “Procedimento
de estorno dos créditos indevidos adotados pelo Contribuinte”, em vez de proceder a retificação
do DACON apresentado incorretamente, o contribuinte optou por realizar o “estorno” do crédito
indevido em seu DACON de dezembro de 2012, reduzindo o montante do crédito a recuperar em
seu demonstrativo da competência 12/2012.
O Auditor-Fiscal, fundamentando-se na Instrução Normativa RFB no 1.015, de
2010, constatou que o contribuinte deveria ter alterado as informações prestadas em DACON por
meio de um demonstrativo retificador, providenciando ainda a retificação de sua DCTF. Dessa
forma, realizou a reconstituição dos valores apurados mediante a glosa dos créditos
indevidamente descontados no ano-calendário de 2010.
Fl. 42509
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

II.
Glosa de Créditos descontados relativos a pagamentos realizados ao
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), a título de ressarcimento à Casa da
Moeda do Brasil (CMB):
Nos termos do atualmente revogado art. 58-T da Lei no 10.833/2003, em seu §2o,
traz que as pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art. 58-A, podem
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido correspondente ao ressarcimento de que trata o §3o do art. 28 da Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007, efetivamente pago no mesmo período.
Explique-se:
Os estabelecimentos industriais envasadores das bebidas classificadas no códigos
22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00, e 22.03 da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), foram obrigados a realizar a instalação do
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
O Sicobe permite à RFB controlar, em tempo real, todo o processo produtivo de
bebidas no país, mediante a utilização de equipamentos e aparelhos para o controle, registro,
gravação e transmissão das informações à sua base de dados.
Sendo a CMB responsável pelos procedimentos de integração, instalação e
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o Sicobe, é devido, pelo
estabelecimento industrial envasador, ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil, no valor de R$
0,03 (três centavos de real), por unidade de produto controlado pelo sistema.
Por sua vez, o contribuinte poderia deduzir do PIS e da Cofins crédito presumido
correspondente ao ressarcimento do valor efetivamente pago à CMB.
Em litígio, discussão acerca do crédito presumido.
De acordo com o item 7.10 do TVF, o contribuinte foi intimado a apresentar os
demonstrativos de utilização dos créditos presumidos Sicobe e os respectivos ressarcimentos
efetuados à Casa da Moeda do Brasil mediante pagamento dos DARF com código de
recolhimento 0075 relativos ao anos-calendário de 2009 e 2010.
Em resposta à intimação, informou que os ressarcimentos foram efetuados
mediante depósitos judiciais originados dos Mandados de Segurança no 2009.34.00.031285-2 e
2009.34.00.28544-0.
De forma sintética, conforme o TVF, o contribuinte questionou judicialmente a
constitucionalidade do ressarcimento, motivo pelo qual, em vez de recolher os DARF, realizou
depósitos judiciais do valor devido, posteriormente convertidos em renda em favor da CMB
dada a desistência das ações judiciais.
Neste ponto reside o litígio.
A fiscalização, ao levantar os valores de crédito presumido apurados no ano de
2010, realizou a glosa integral em virtude da ausência do efetivo pagamento dos ressarcimentos
devidos à Casa da Moeda do Brasil no ano de 2010.
Fl. 42510
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Entendeu ainda, conforme o “Anexo Controle de Ressarcimentos Sicobe 2009-
2010” (fls. 40.238-40.240), que a data do efetivo pagamento ocorreu em 25/02/2011, com a
conversão do depósito em renda, sendo possibilitado ao contribuinte, somente nesse período de
apuração, o desconto dos créditos presumidos, portanto, indevido o desconto dos créditos em
2010.
III.
Glosa de Créditos – Embalagens retornáveis destinadas ao ativo
imobilizado:
Trazem as Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002 a previsão do desconto de créditos
de PIS e Cofins relativos aos encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Em relação às embalagens de vidro retornáveis, o legislador foi expresso ao
prever o desconto de crédito de forma específica, no prazo de 12 (doze) ou 6 (seis) meses, como
previsto no art. 3o, § 16, da Lei no 10.833/2003.
Ocorre que, de acordo com o inciso II, do mesmo §16, a norma expressa ao
determinar que o cálculo do crédito “na hipótese de opção pelo regime especial instituído pelo
art. 58-J desta Lei, no prazo de 6 (seis) meses, à razão de 1/6 (um sexto) do valor da
contribuição incidente, mediante alíquota específica, na aquisição dos vasilhames [...]”
Sendo o contribuinte optante pelo regime especial de tributação, deveria ter
apurado o crédito à razão de 1/6, porém, fez à razão de 1/12, em doze parcelas mensais.
Dessa forma, a autoridade fiscal entendeu como passíveis de glosa os últimos seis
meses, que ultrapassaram o prazo para desconto do crédito previsto no art. 3o, §16, II, da Lei no
10.833/2003.
IV.
Glosa de Créditos da Aquisição de Serviços de transporte de
insumos/produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte:
Em apertada síntese, por tratar-se de tema recorrente no âmbito do contencioso
administrativo, a fiscalização realizou glosa dos créditos de aquisição de fretes no transporte de
produtos acabados entre os estabelecimentos da pessoa jurídica.
Apesar da necessidade de constar em relatório para compreensão processual
holística, desnecessário aprofundamento em virtude da concordância do sujeito passivo em
relação a esta glosa, não sendo objeto de litígio.
V.
Exclusão da Base de Cálculo da venda de produtos à empresa
comercial exportadora com fim específico de exportação, tendo em vista a inobservância
dos requisitos legais para usufruir do benefício da isenção:
Em síntese, o litígio envolve a caracterização das vendas da Cervejaria Petrópolis
S.A., realizadas para as empresas Imcopa Importação, Exportação e Indústria de Óleos S/A –
IMCOPA e Soycomex Comercial e Exportação Ltda – SOYCOMEX, como vendas a empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Fl. 42511
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Segundo a autoridade fiscal, o benefício fiscal das isenções das contribuições
destinadas ao PIS/Pasep e a Cofins, previstas na legislação, para operações de venda com fim
específico de exportação não é o previsto na Constituição Federal para as operações de
exportação, mas o previsto em lei para as operações de vendas realizadas pelo produtor-vendedor
às empresas comerciais exportadoras, quando os produtos sejam adquiridos com o fim específico
de exportação.
Por meio de intimação direta ao sujeito passivo e de técnica de auditoria
denominada “Circularização Externa”, detalhou as operações realizadas, conforme itens 10.7 e
10.8 do Termo de Verificação Fiscal, concluindo por considerar como vendas no mercado
interno, não sujeitas às isenções previstas na Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fundamentando sua conclusão no art. 1o do Decreto-lei no 1.248/1972, art. 10 do
Decreto-lei no 1.455/1976, artigos 410 e 411 do Regulamento Aduaneiro e demais normas
relacionadas, formulou entendimento:
“10.24 Diante do exposto, esta Fiscalização chegou à conclusão de que o Contribuinte
não adotou as cautelas complementares demandadas pela legislação: não enviou os
produtos vendidos, por conta e ordem da exportadora, diretamente para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados. Permanecendo os produtos vendidos nos
armazéns da IMCOPA (tanto as vendas para a IMCOPA quanto as vendas para o
SOYCOMEX), como foi o caso do Contribuinte, arcará este com o pagamento dos
tributos, porque estará caracterizada uma venda no mercado interno, não passível
de isenção das contribuições, independentemente de que, em uma segunda
movimentação por parte das compradoras, esses produtos venham a ser efetivamente
exportados.”
Desta forma, concluindo pelo descumprimento dos requisitos que caracterizam a
venda com fim específico de exportação (1. Remessa por conta e ordem da empresa comercial
exportadora; 2. Produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados.), sendo realizado o lançamento das contribuições
incidentes nas vendas à IMCOPA e SOYCOMEX.
VI.
Multa por inobservância de obrigação acessória – Da não entrega de
arquivos digitais na forma prevista pela legislação e estipulada pela RFB:
A multa regulamentar aplicada tem por fundamento legal os arts. 11 e 12, I, da Lei
no 8.218/91, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-34/2001 e reedições.
Segundo consta do Auto de Infração, foi aplicada multa de meio por cento do
valor da receita bruta da pessoa jurídica no período por não atender à forma em que devem ser
apresentados os arquivos digitais solicitados pela Fiscalização, forma esta especificada no Ato
Declaratório Executivo Cofis (ADE Cofis) no 15, alterado pelos ADE’s Cofis no 55/2009 e
25/2010, conforme Instrução Normativa RFB no 86/2001.
Como se extrai do Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte foi intimado por
várias vezes (Intimações 04, 05, 07, 08 e 10), mas não entregou à fiscalização os arquivos
digitais relativos aos documentos fiscais na forma de apresentação e especificações técnicas
estabelecidas no ADE Cofis no 25/2010 (IN RFB no 86, de 2001).
Fl. 42512
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Em resposta às intimações fiscais, o contribuinte informou a impossibilidade da
geração dos arquivos digitais na forma exigida, respaldando-se em Laudo Técnico próprio.
A justificativa não foi acolhida pela autoridade fiscal, já que o contribuinte tinha
conhecimento da referida obrigação acessória desde que instituída, em 2001, dispondo de tempo
suficiente para providenciar a adequação dos sistemas informatizados às exigências legais.
Apesar do Auto de Infração ter mencionado a aplicação do percentual de 0,5%, foi
aplicada multa de 5% sobre o valor da Receita Bruta do período, totalizando R$ 142.764.842,67.
Cientificado do resultado da ação fiscal em 29 de janeiro de 2015, apresentou
impugnação à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (CE), que entendeu
parcialmente procedente, mantendo em parte os lançamentos tributários, deduzindo, na apuração
das contribuições, os créditos relativos à aquisição de embalagens retornáveis destinadas ao ativo
imobilizado, de tal forma que os créditos sejam integralmente descontados em 6 (seis) meses, e
reduzindo a multa regulamentar para R$ 14.276.484,23, conforme ementa que segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA.
Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado,
conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4°, do
CNT); todavia, quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou
simulação, aplica-se o disposto no art. 173,1, do CTN.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 2010
Ementa: ISENÇÃO. VENDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR. FM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Não incide a contribuição sobre as vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
Consideram-se vendidos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. A comprovação da
exportação dos produtos não constitui hipótese de caracterização do fim específico de
exportação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial a DCTF e o Dacon.
CREDITAMENTO. EMBALAGENS RETORNÁVEIS DESTINADAS AO ATIVO
IMOBILIZADO.
O contribuinte, sendo optante pelo regime especial de tributação previsto no art. 58-J da
Lei n° 10.833, de 2003, poderá calcular o crédito relativo à aquisição de embalagens de
vidro retornáveis (código 7010.90.21 da Tipi), destinadas ao ativo imobilizado, no prazo
de 6 meses, à razão de 1/6 do valor da contribuição incidente, mediante alíquota
Fl. 42513
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

específica, na aquisição dos vasilhames, conforme dicção do §16 do art. 3o da Lei n°
10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei n° 11.727, de 2008.
Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
Ementa: ISENÇÃO. VENDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR. FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Não incide a contribuição sobre as vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
Consideram-se vendidos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. A comprovação da
exportação dos produtos não constitui hipótese de caracterização do fim específico de
exportação.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
A apuração extemporânea de créditos só é admitida mediante retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial a DCTF e o Dacon.
CREDITAMENTO. EMBALAGENS RETORNÁVEIS DESTINADAS AO ATIVO
IMOBILIZADO.
O contribuinte, sendo optante pelo regime especial de tributação previsto no art. 58-J da
Lei n° 10.833, de 2003, poderá calcular o crédito relativo à aquisição de embalagens de
vidro retornáveis (código 7010.90.21 da Tipi), destinadas ao ativo imobilizado, no prazo
de 6 meses, à razão de 1/6 do valor da contribuição incidente, mediante alíquota
específica, na aquisição dos vasilhames, conforme dicção do §16 do art. 3o da Lei n°
10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei n° 11.727, de 2008.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
Ementa: PIS/PASEP. COFINS. CREDITAMENTO. TAXA DE RESSARCIMENTO.
SICOBE.
O depósito judicial da taxa de ressarcimento devida à Casa da Moeda do Brasil, em
razão da instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), somente
poderá ser descontado como crédito na apuração das contribuições quando efetivamente
convertido em renda.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. MULTA REGULAMENTAR.
Sujeita-se à multa regulamentar o contribuinte que adote o sistema de processamento
eletrônico de dados, para registrar atividades e escriturar livros, e que deixa de entregar
à fiscalização os correspondente arquivos digitais na fornia estabelecida pelo
Coordenador-Geral de Fiscalização.
A critério da autoridade fiscal, os arquivos digitais podem ser recebidos em forma
diversa, mas o mero recebimento deles não significa adimplemento da obrigação
acessória, se restar explicitado e comprovado que a conduta prestada causou prejuízo à
atividade da fiscalização.
Fl. 42514
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Problemas técnicos na área de informática relatados pelo contribuinte não justificam a
impossibilidade de geração dos arquivos digitais na forma estabelecida, quando ficar
evidenciado que o contribuinte contou com tempo hábil para solucionar tais problemas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Não satisfeita com o resultado da decisão de primeira instância, recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) Iliquidez dos cálculos do Auto de Infração em virtude da existência de valores
já quitados;
b) Decadência dos lançamentos;
c) Impossibilidade de aplicação da multa regulamentar por terem sido entregues
e aceitos os documentos em outro formato preenchendo o objetivo da norma;
d) Improcedência da glosa dos créditos da aquisição de soja, dado o estorno
efetuado em 2012;
e) Serem indevidas as glosas dos créditos presumidos relacionados ao
ressarcimento realizado à Casa da Moeda do Brasil (Sicobe);
f) Improcedência da glosa dos créditos descontados relativos às embalagens
retornáveis destinadas ao ativo imobilizado – ausência de prejuízo ao fisco e
de razoabilidade – desproporcionalidade e ilegalidade da autuação;
g) Indevida desconsideração das operações de venda com fim específico de
exportação;
h) Direito à isenção, imunidade e suspensão da incidência do Pis e Cofins nas
operações de vendas de soja e farelo efetuadas às exportadoras;
i) Efeito confiscatório da multa de 75% vinculada ao lançamento das
contribuições;
Por fim, solicita a declaração da nulidade ou improcedência do Auto de Infração.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, reproduzo abaixo a íntegra da minuta de voto
inserida pela i. relator original, Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida, no
Fl. 42515
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

diretório corporativo do CARF, cujo posicionamento adotado não coincide em alguns
pontos com o meu, razão pela qual, ao final, quanto a estes seguirá o voto vencedor.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, traz-se a julgamento recurso de ofício e voluntário
em relação a diversos temas expostos no Termo de Verificação Fiscal.
Sem delongas, inicia-se a apreciação pelas preliminares levantadas pelo
contribuinte.
I.
PRELIMINARMENTE:
I.1. Iliquidez dos cálculos do Auto de Infração:
O contribuinte expõe que, conforme fl. 41197, concordou com a fiscalização
quanto à glosa dos créditos descontados em relação aos serviços de transporte entre seus
estabelecimentos, efetuando o pagamento dos valores levantados.
Entretanto, aduz que os valores pagos não foram descontados do crédito tributário
em litígio, restando comprovada a iliquidez do Auto de Infração e sua consequente nulidade.
Em relação a esta alegação, pouco a se discutir. O tema já foi apreciado diversas
vezes no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, por óbvio, não tem
encontrado aceitação. Eventuais diferenças no valor do crédito tributário já quitadas pelo
contribuinte são plenamente passíveis de convalidação quando da liquidação do julgado, o que
não compromete, de forma alguma a liquidez do Auto de Infração, portanto, não é passível de
gerar a nulidade de todo o procedimento.
I.2. Decadência:
Julgada improcedente em primeira instância, insiste o contribuinte em suscitar a
decadência tributária dos lançamentos efetuados, tanto em relação às contribuições, quanto à
multa de ofício.
Também neste ponto há pouco que se alongar. O instituto da decadência, em
matéria tributária, apesar de tema antigo de controvérsia, encontra-se atualmente pacificado, em
específico, quanto à utilização do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional, ou art. 173, I do
mesmo ato normativo.
Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça (REsp no 973.733/SC), em decisão de
reprodução obrigatória por este Conselho1, entendeu que, existindo pagamento antecipado,

1 Regimento Interno - CARF:
Art. 62 [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 42516
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, CTN),
entretanto, quando não houver tal pagamento, ou na existência de dolo, fraude ou simulação,
aplica-se o disposto no art. 173, I, do CTN, iniciando-se a contagem a partir do primeiro dia do
exercício seguinte.
Ao analisar os autos processuais, percebe-se infértil discussão acerca de qual
fundamento a utilizar, seja por meio do art. 150, §4, seja pelo art. 173, I, a decadência não atinge
os lançamentos efetuados pela autoridade fiscal.
A fiscalização compreende o ano-calendário de 2010, portanto, tem-se como
Período de Apuração mais antigo, janeiro/2010, com ocorrência do fato gerador em 31/01/2010.
Como traz o próprio contribuinte em seu recurso, a notificação foi realizada em 29/01/2015,
portanto, nenhum dos lançamentos foi atingido pela decadência, ainda que aceita a tese mais
benéfica à empresa.
Entretanto, vale destacar que, em nenhum dos períodos apurados (01/2010-
12/2010) houve necessidade de pagamento de contribuição, ao menos é o que demonstra os
DACON juntados aos autos (fls. 39.656 – 40.019). Em todas as competências, os créditos
apurados foram suficientes para descontar a totalidade dos débitos do período, não existindo
necessidade da realização de pagamento em nenhum dos meses. Necessário ressaltar que a
existência de descontos de débitos e créditos na apuração não corresponde a pagamento
antecipado. Para atrair a aplicação da regra do art. 150, §4o, é necessária a existência de
pagamento, nos termos previstos no CTN, assim inclusive vem decidindo o CARF2
Ainda, em relação à multa regulamentar, inaplicável a previsão do art. 150, §4o do
CTN, visto que, por ser lançamento de ofício, não há como se aplicar legislação prevista à tributo
sujeito por homologação, nesse caso, obviamente, não há o que se homologar. Em verdade, o
próprio CARF, em matéria previdenciária, já sumulou o entendimento da utilização pelo art. 173,
I do CTN quando do descumprimento de obrigação acessória3.
Desta forma, não procedem as preliminares suscitadas pelo contribuinte.
II.
MÉRITO:
II.1. Multa regulamentar pela entrega de documentos na forma prevista pela
legislação:
A autoridade fiscal, como consta do item 12 do TVF, constatou que o contribuinte
declarou em DIPJ que faz a sua escrituração através de processamento eletrônico de dados.
Dessa forma, foi intimado repetidas vezes (TIF’s 04, 05, 07, 08 e 10, entre 20/03/2014 e
26/06/2014) a apresentar os arquivos digitais dos Documentos Fiscais (capítulo 4.3 do ADE no
25/2010), Arquivos complementares – PIS/Cofins (capítulo 4.10 do ADE no 25/2010) e alguns
Arquivos auxiliares (capítulo 4.9 do ADE no 25/2010) relativos ao ano-calendário de 2010.

2 Acórdãos no 9303-008.528 e 3302-005.502
3 Súmula CARF no 148

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou
esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 42517
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Em resposta à última intimação, o contribuinte apresentou Laudo Técnico Pericial
produzido pela própria empresa, informando a impossibilidade da geração dos arquivos digitais
relativos aos Documentos Fiscais solicitados pela fiscalização no formato especificado no Ato
Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 25/2010.
Dada a impossibilidade de geração dos arquivos no formato exigido pela
legislação, apresentou os arquivos em forma diversa (excel), o que, conforme ressalta o Auditor-
Fiscal, impossibilitou a utilização dos sistemas de auditoria digital, exigindo um enorme esforço
para realização dos procedimentos de fiscalização.
Diante do descumprimento de obrigação acessória disposta nos arts. 11 e 12, I, da
Lei no 8.218, de 1991, lavrou Auto de Infração para exigência de multa de meio por cento do
valor da receita bruta da pessoa jurídica no respectivo período fiscalizado, entretanto, no
momento do lançamento, acabou por utilizar o percentual de 5%, previsto no inciso II do mesmo
art. 12.
Em julgamento no âmbito da DRJ, verificou o colegiado que o percentual de 5%
decorreu de erro material, caracterizando-se como mero equívoco, incapaz de macular a
totalidade do ato, decidindo por alterar para o percentual de 0,5%, de acordo com a
fundamentação legal utilizada pela própria fiscalização, recorrendo de ofício ao CARF. No
mérito, concordou com a autuação, concluindo que problemas técnicos de informática não
justificam a desobediência à determinação fiscal.
O contribuinte, em Recurso Voluntário, traz como núcleo de sua argumentação a
impossibilidade de aplicação da multa em virtude de terem sido entregues e aceitos os
documentos em outro formado, preenchendo assim o objetivo da norma.
Segundo consta em suas alegações, informou não ser possível a entrega dos
arquivos no formato exigido em razão de diversos erros de processamento e impossibilidade
técnica, e que, de boa-fé, atendeu a determinação do agente fiscal por meio da entrega das
informações requeridas em “excel”, sendo aceitas pela fiscalização sem reservas. Desta forma,
entendeu que as informações apresentadas atenderam à finalidade da norma e foram
efetivamente utilizadas, apesar de ter provocado maior esforço da autoridade fiscal.
Defende ainda que, de acordo com o art. 1o, §§2o e 3o, da IN 86/2001, a critério da
autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser recebidos em forma diferente da
estabelecida pela norma e concluiu que, tendo a autoridade requisitante recebido os arquivos em
outro formato, sem qualquer ressalva, está caracterizada a opção do recebimento em forma
diferente da estabelecida na norma, comprovando assim o estrito cumprimento da obrigação.
Exposto o litígio, vale iniciar o julgamento pela legislação de regência:
“Lei no 8.218/1991:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
[...]
Fl. 42518
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

§3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§4o Os atos a que se refere o §3o poderão ser expedidos por autoridade designada
pelo Secretário da Receita Federal.
Art. 12 – A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I – multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
I – multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação dada
pela Lei no 13.670, de 2018)
II – multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração,
limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos registros e respectivos arquivos. (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I – à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)”

Obedecendo ao disposto no art. 11, §§3o e 4o do dispositivo legal acima, foi
editada a Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, que estabeleceu:
“Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e
sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
[...]
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação, documentação de
acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata
o art. 2o.”
Fl. 42519
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Por sua vez, estabelecendo a forma de apresentação e especificações técnicas dos
arquivos digitais, foram publicados os ADE no 15/2001, 55/2009 e 25/2010, este último, vigente
à época da fiscalização.
“Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF No 86, de
2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Anexo único.”
Percebe-se, conforme legislação exposta, que a autoridade fiscal agiu estritamente
dentro do previsto, solicitando os arquivos na forma estabelecida pelo Ato Declaratório
Executivo Cofis no 25/2010, enquadrando corretamente a infração cometida, visto que não houve
atraso, incorreção ou omissão dos dados solicitados, mas sim a apresentação em formato diverso
do estabelecido em ato normativo próprio.
Diferente do que alega o contribuinte em seu recurso voluntário, assim como
entendeu o colegiado de primeira instância, não se pode confundir a impossibilidade do
cumprimento da obrigação com problemas técnicos enfrentados pelo contribuinte para se
adequar aos requisitos formais estabelecidos pela fiscalização.
A utilização do processamento eletrônico de dados, nos termos do art. 11 da Lei
no 8.218, de 1991, obriga o contribuinte a atender aos requisitos técnicos estabelecidos nos Atos
Declaratórios Executivos Cofis (desde 2001), porém, este não se preocupou em adequar as suas
informações aos requisitos formais estabelecidos pela Receita Federal e, em 2014, ao ser
intimado, já não havia mais tempo para se adequar, motivo pelo qual entregou seus dados em
“excel”.
Não é possível admitir a inocorrência do descumprimento da obrigação pelo fato
do Auditor-Fiscal ter utilizado as informações prestadas, como requer o contribuinte. A multa
por descumprir a obrigação acessória decorre de simples desobediência ao comando normativo,
não sendo relevante discutir se os outros documentos apresentados foram suficientes para
realização da fiscalização. A necessidade do estabelecimento da multa é patente quando
observado, de acordo com a autoridade fiscal, que a apresentação dos arquivos em formato
diferente do estabelecido em ato normativo acabou por ocasionar a impossibilidade da utilização
de sistemas de auditoria digital, dificultando a realização do procedimento fiscal.
Vale ressaltar ainda, diferente do que consta em recurso, que não houve o
“recebimento sem ressalvas” por parte da autoridade fiscal dos documentos em formato diverso.
Pelo contrário, a fiscalização realizou 5 (cinco) intimações solicitando especificamente os
documentos no formato estabelecido no ADE Cofis no 25/2010 e, somente quando informado
pelo contribuinte da impossibilidade de sua apresentação, deixou de intimá-lo para tanto,
fazendo constar no Termo de Verificação Fiscal o descumprimento da obrigação acessória,
inclusive ressaltando o prejuízo ao Fisco na realização da auditoria.
O §2o do art. 1o da IN SRF no 86/2001, ao estabelecer que “a critério da
autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser recebidos em forma diferente da
estabelecida”, em nada socorre a defesa do contribuinte. Como negritado do texto normativo, a
utilização de formato diverso só é permitido no interesse do Fisco, o que no caso, restou
Fl. 42520
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

completamente afastado, visto todas as intimações solicitaram os arquivos no formato específico
do ADE Cofins no 25/2010.
Desta forma, cristalino está o descumprimento da obrigação acessória, portanto,
improcedentes as alegações do contribuinte. Assim inclusive tem decidido este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“Acórdão no 3401-004.370:
Sessão de 01 de fevereiro de 2018
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 06/04/2010
ARQUIVOS
DIGITAIS.
ART.
11
DA
LEI
N°
8.218/91.
FORMA
DE
APRESENTAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. INOBSERVÂNCIA. MULTA. CABIMENTO.
Consoante disposto no art. 11 da Lei n° 8.218/91, cabe à RFB a expedição dos atos
necessários para estabelecer a forma e prazo de apresentação dos arquivos digitais e
sistemas eletrônicos utilizados pela pessoa jurídica para escrituração de livros e
documentos contábeis e fiscais (IN SRF 86/2001 e ADE Cofins 15/01), de maneira que
o seu descumprimento, inclusive quando apresentado em formato diverso, a critério da
autoridade requisitante, rende ensejo à aplicação da penalidade prevista no art. 12 do
mesmo diploma legal
Recurso voluntário negado.”

Além do constante nos autos, por dever de ofício, realiza-se a análise da legislação
superveniente na busca de possível aplicação de retroatividade benigna prevista no art. 106, II,
do Código Tributário Nacional.
Apesar de grande divergência existente quanto à aplicação da retroatividade
benigna da Lei no 12.766, de 2012 e Lei no 12.783, de 2013, entendo inaplicável ao caso
concreto.
A Lei no 12.766, de 2012, em seu art. 8o, alterou a Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, que passou a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será
intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido;
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou
tenham optado pelo autoarbitramento;
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
Fl. 42521
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês-calendário;
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com
informações inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não
inferior a R$ 100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da
declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita
decorrente das vendas de mercadorias e serviços.
Quando da publicação da citada Lei, a Receita Federal, por meio do Parecer
Normativo RFB no 3/2013, trouxe diversas considerações, concluindo pela inexistência da
revogação tácita dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, continuando vigente no que não for
incompatível com a nova legislação, tendo em vista o critério cronológico, já que têm o mesmo
grau hierárquico e são normas específicas.
No mesmo ato, ressaltou especificamente em seu item 4.7 que, na apresentação
dos arquivos pela pessoa jurídica na forma incorreta, “em decorrência da inexistência de
dispositivo específico na Lei no 12.766, de 2012, aplica-se o disposto no inciso I do art. 12 da Lei
no 8.218, de 1991.”. E acrescenta, “Isso porque é uma conduta cuja sanção não se encontra na
multa da Lei no 12.766, de 2012, mas na do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991. Esse ultimo
dispositivo continua em vigência e deve ser aplicado quando não haja divergência com a nova
lei.”
Dessa mesma forma entendeu o i. Conselheiro Eduardo Martins Neiva Monteiro,
no Acórdão no 1103-000.841, do qual se extrai quadro explicativo:

Por fim, vale ressaltar que também não é aplicável a redação dada pela Lei no
12.873, de 2013, ao texto da MP no 2158-35, visto que, da mesma forma do ato normativo
anterior, não cuidou expressamente dos casos dos registros que não atendem à forma prevista na
legislação.
Não é só. Como decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos Acórdãos no
9101-002.962, de 04 de julho de 2017 e 9101-004.152, de 7 de maio de 2019, ambos se
fundamentando em conclusão da i. Conselheira Adriana Gomes Rêgo, o art. 57 da MP no
2.158/2001, que inicialmente cuidava de abranger as multas em geral, não alcançadas por
normas específicas, quando da sua segunda alteração, por meio da Lei no 12.783, de 2013, “a
redação volta a tratar de penalidades por descumprimento de obrigação acessória de forma
genérica, não se aplicando para as hipóteses em que há penalidade específica, como é o caso dos
arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991.”
Fl. 42522
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Também, sem delongas, as alterações promovidas pela Lei no 13.670, de 2018, à
Lei no 8.218/91, não são compatíveis com a aplicação do princípio da retroatividade benigna.
Ainda que nos incisos acrescentados ao parágrafo único sejam estabelecidas hipóteses de
redução da multa, por simples inexistência de subsunção do fato à norma, não há que se falar em
aplicação do art. 106, II, do CTN.
Especialmente em relação ao inciso II do parágrafo único, que poderia gerar
alguma interpretação quanto à sua aplicação, vale dizer que a obrigação não foi cumprida no
prazo da intimação, pelo contrário, permaneceu o contribuinte sem adequar seus dados ao
previsto nos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Diante de tudo exposto, entendo pela improcedência das alegações do contribuinte
e por negar provimento ao recurso de ofício, que reduziu o valor da multa.
II.2. Desconsideração das operações de venda com fim específico de
exportação as tratando como vendas no mercado interno:
Por facilitar o entendimento dos fatos abaixo, inicio pela exposição da Instrução
Normativa RFB no 1.152/2011 que consolida a matéria no âmbito da Receita Federal. A IN
basicamente repete os comandos legais que regem a matéria, devendo ser exposta no início desta
apreciação apenas para contextualização, já que publicada posteriormente aos fatos processuais:
“Art. 4o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação as mercadorias
ou produtos remetidos, por conta e ordem da ECE, diretamente do estabelecimento da
pessoa jurídica para:
I – embarque de exportação ou para recintos alfandegados; ou
II – embarque de exportação ou para depósito em entreposto sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação, no caso de ECE de que trata o Decreto-Lei no 1.248, de 29
de novembro de 1972.”

Antes de mais nada, imprescindível a descrição detalhada das operações
realizadas pela Cervejaria identificadas pela fiscalização como vendas no mercado interno.
Durante o procedimento fiscal, foram identificadas operações de venda de
produtos do contribuinte às empresas comerciais exportadoras, com fim específico de
exportação. As empresas exportadoras identificadas foram a Imcopa Importação, Exportação e
Indústria de Óleos S/A – IMCOPA e a Soycomex Comercial e Exportadora Ltda –
SOYCOMEX.
Intimado a prestar informações sobre as operações que realiza, o contribuinte
informou que (item 10.4 do TVF):
"a) A CERVEJARIA PETRÓPOLIS efetua a compra da soja para industrialização
(CFOP 1.101 - Compra para industrialização), de produtor rural ou de cooperativa
respectivamente;
b) A CERVEJARIA PETRÓPOLIS efetua a compra da soja para industrialização com
remessa por conta ordem CFOP 5.122 ou 5.123 (CFOP 1.122- Compra para
industrialização a ordem), de produtor rural ou cooperativa respectivamente. A
Fl. 42523
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

mercadoria segue fisicamente do fornecedor para descarga na IMCOPA com a
documentação fiscal de remessa por conta e ordem CFOP 5.924;
c) A CERVEJARIA PETRÓPOLIS remete para industrialização na IMCOPA através
do CFOP 5.901. sem movimentação física;
d) A IMCOPA retorna simbolicamente a industrialização para a CERVEJARIA
PETRÓPOLIS através do CFOP 5.902, sem movimentação física;
e) A IMCOPA faz a cobrança dos produtos acabados para a CERVEJARIA
PETRÓPOLIS através do CFOP 5.124, sem movimentação física;
f) A IMCOPA faz a cobrança dos produtos acabados para a CERVEJARIA
PETRÓPOLIS através do CFOP 5.125, sem movimentação física;
g) A CERVEJARIA PETRÓPOLIS vende o farelo 48% de proteína (Hypro), e o
melaço que é consumido no processo de industrialização da IMCOPA como fonte de
energia. Estes produtos são vendidos para a IMCOPA com suspensão do PIS/COFINS
através do CFOP 5.101, sem movimentação física;
h) A CERVEJARIA PETRÓPOLIS vende o farelo 46% de proteína (Comum) e o farelo
48% de proteína (Hypro) para a SOYCOMEX/IMCOPA, com fins de exportação
através do CFOP 5.501, sem movimentação física." (original não grifado).”
i) O Contribuinte informa ainda que não há conhecimentos de transporte eletrônico (CT-
e) para a SOYCOMEX e IMCOPA, pois trata-se de operações de transmissão de
propriedade sem movimentação física da mercadoria. Apresenta uma NF-e da
SOYCOMEX e da IMCOPA com esta informação registrada no campo DADOS
ADICIONAIS. Os arquivos digitais apresentados estão listados abaixo e foram
consolidados pela Fiscalização nos seguintes anexos.”

Realizando a circularização externa, a autoridade fiscal solicitou também
informações à Imcopa e Soycomex, que, em síntese, confirmaram as operações descritas pela
Cervejaria, com destaque para os seguintes itens (10.7 e 10.8 do TVF):
Imcopa:
“A Imcopa, contratada pela Cervejaria Petrópolis S/A para industrializar soja em grãos,
adquiri (sic) parte do produto acabado resultante do processo de industrialização para
atender a demanda de contratos no mercado externo.
[...]
d) A Imcopa compra da Cervejaria Petrópolis S/A parte dos produtos acabados
resultante do processo de industrialização, Farelo 46%, 48% e 62% de proteína, CFOP
1.502/2.502, sem movimentação física, com transmissão de propriedade na própria
Indústria da Imcopa;
e) A Imcopa envia os produtos adquiridos com fim de exportação (Farelo 46%, 48% e
62% de proteína) para o Porto de São Francisco do Sul, Santa Catarina, para os
armazéns Terlogs Terminal Marítimo Ltda, CNPJ 04.814.657/0001-43, Gransol Graneis
Sólidos Ltda, CNPJ 79.628.111/0001-05, para formação de lote, CFOP 5.505, com
movimentação física carga a carga, frete CIF;”
Soycomex:
Fl. 42524
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

“Cervejaria Petrópolis S/A vende parte da sua produção para Soycomex, para atender a
demanda de contratos no mercado externo, produtos resultante do processo de
industrialização de soja em grãos na IMCOPA.
[...]
a) A Soycomex compra da Cervejaria Petrópolis S/A parte dos produtos acabados
resultante do processo de industrialização na Imcopa, Farelo 46%, 48% e 62% de
proteína, CFOP 1.502/2.502, sem movimentação física, com transmissão de propriedade
na Indústria da Imcopa;
b) A Soycomex envia os produtos adquiridos com fim de exportação, Farelo 46%, 48%
e 62% de proteína para o Porto de São Francisco do Sul, Santa Catarina, para os
armazéns Terlogs Terminal Marítimo Ltda., CNPJ 04.814.657/0001-43, Cidasc
Integrada, CNPJ 83.807.586/0003-90, para formação de lote, CFOP 5.505,
movimentação física carga a carga, frete CIF;”
Como se observa, em apertada síntese didática, a soja adquirida pela Cervejaria é
encaminhada à Imcopa para industrialização por encomenda. Após a industrialização, parte da
produção é adquirida pela própria Imcopa e pela Soycomex “com fim específico de exportação”,
ocorrendo a transmissão da propriedade das mercadorias na indústria da Imcopa, de onde
posteriormente são enviadas para realização da exportação.
A autoridade fiscal, conforme se extrai do item 10 do Termo de Verificação
Fiscal, entendeu que, para uma operação de venda se enquadrar na definição de fim específico de
exportação, o vendedor deve remeter as mercadorias diretamente para embarque de exportação,
por conta e ordem da empresa adquirente, ou para recinto alfandegado.
Consta ainda que, de acordo com a legislação em vigor, é relevante ao caso o
desembarque em recintos alfandegados, visto ser aspecto determinante na caracterização de uma
venda com fim específico de exportação, e “portanto, tal exigência não consiste de mera
obrigação formal, mas de aspecto determinante na aferição do direito a isenção”(item 10.20 do
TVF).
A fiscalização conclui por fim que, no caso em exame, não foi comprovado o
cumprimento dos requisitos específicos da legislação, uma vez que os produtos adquiridos pelas
empresas exportadoras não foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
adquirente, e que é irrelevante para obtenção do benefício eventual posterior exportação das
mercadorias.
Em julgamento na DRJ – Fortaleza, entendeu o colegiado que a configuração
legal da isenção nas vendas realizadas para a Imcopa encontra sério obstáculo no art. 45, §2o, III,
do Decreto no 4.524, de 2002, o qual trouxe a previsão da inaplicabilidade do benefício às
receitas de vendas efetuadas “a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos
destinados a exportação, ao amparo do art. 3o da Lei no 8.402, de 8 de janeiro de 1992.”.
Segundo o Acórdão recorrido, o fato da cervejaria não industrializar o produto destinado a
exportação, mas sim a própria empresa comercial exportadora, demonstra que o negócio formal
da industrialização por encomenda não corresponde à essência estampada, uma venda do insumo
soja da Cervejaria para a indústria.
Fl. 42525
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Destaca ainda que, de acordo com as informações prestadas pelo contribuinte, o
farelo de soja era remetido da Imcopa diretamente para os armazéns Terlogs e Cidasc, por conta
e ordem da Imcopa ou da Soycomex, para formação de lotes e realização da exportação. Para
comprovar a alegação, foram juntados Memorando de Exportação, Nota Fiscal de Venda emitida
pela Cervejaria, Nota Fiscal de Exportação emitida pela Soycomex e Extrato de Declaração de
Despacho emitido pelo Siscomex (fls. 41.649/42.116).
Traz também a DRJ que é necessário identificar se os armazéns particulares
“Terlogs” e “Cidasc” constituíam-se, em 2010, recintos alfandegados ou, pelo que parece mais
próximo, entrepostos aduaneiros de exportação. Porém, concluiu que o contribuinte não logrou
êxito em comprovar serem recintos alfandegados, limitando-se a informar que estavam situados
nas proximidades da região do porto, dessa forma, restariam descumpridos os requisitos legais
que caracterizam a operação com fim específico de exportação.
Por fim, tanto a autoridade fiscal como o colegiado de primeira instância
expressaram entendimento de que a comprovação da efetiva exportação não supre o
descumprimento dos requisitos legais previstos na caracterização da operação com fim
específico de exportação.
O contribuinte, em recurso voluntário, concentra seus esforços em duas operações
exemplificativas referentes ao Memorando de Exportação no 32/2010 e 60/2010, juntando dois
conhecimentos de transporte também exemplificativos, que mostram o transporte das
mercadorias da Imcopa para a Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de
Santa Catarina) e para o Terlogs (Terminal Marítimo).
Ainda, defende que a documentação juntada aos autos (Memorando de
Exportação, Notas Fiscais, Conhecimento de Embarque, Registro de Exportação, etc.) são
suficientes para comprovar a exportação das quantidades vendidas à Imcopa e Soycomex.
Expostos os fatos e argumentos processuais, está configurado o litígio, que passo
a apreciar.
De início, importante expor a legislação de regência da matéria: As Leis no
10.833, de 20034 e 10.637, de 20025, cuidaram de prever a não incidência das contribuições
sobre as receitas decorrentes de operações de vendas a (i) empresa comercial exportadora com
o (ii)fim específico de exportação.
Tem-se então dois conceitos iniciais que merecem estudo para a caracterização
das operações realizadas, a “empresa comercial exportadora” e o “fim específico de
exportação”.

4 Lei no 10.833, de 2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...]
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
5 Lei no 10.637, de 2002:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...]
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Fl. 42526
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Quanto ao conceito adotado no direito brasileiro para a empresa exportadora, por
várias vezes se destacou no decorrer do processo administrativo sobre a existência das tradings e
das empresas comerciais exportadoras “não-tradings”.
Pela forma didática, traz-se para formação de entendimento os conceitos expostos
pelo Ministério da Economia6, ainda com referências ao extinto Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (MDIC), disponível em seu sítio na internet.
Em síntese, traz o Ministério que, apesar da legislação brasileira não utilizar o
termo “trading company”, a doutrina cuidou de realizar definições específicas para diferenciar a
empresa comercial exportadora e a trading company.
A distinção se faz a partir das empresas comerciais exportadoras (ECE) que
possuem o Certificado de Registro Especial e as que não o possuem.
“[...]
As empresas comerciais exportadoras são reconhecidas no Brasil pelo Decreto-Lei no
1.248, de 1972, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de compra de
mercadorias no mercado interno, para o fim específico de exportação. Essa norma
assegura os benefícios fiscais concedidos por lei para incentivo à exportação, tanto ao
produtor vendedor quanto à ECE.
Pelo Decreto-Lei no 1.248, de 1972, apenas as empresas comerciais exportadoras que
obtivessem o Certificado de Registro Especial seriam beneficiadas com os incentivos
fiscais à exportação. Contudo, a legislação atual não faz essa distinção.
De acordo com a legislação tributária atual, existem duas espécies de Empresas
Comerciais Exportadoras (ECE): i) as que possuem o Certificado de Registro Especial e
ii) as que não o possuem. Entretanto, os benefícios fiscais quanto ao Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), às Contribuições Sociais (PIS/PASEP e COFINS) e ao
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aplicam-se, atualmente, às
duas espécies, sem distinção alguma.
[...]
Portanto, atualmente, há duas categorias de Empresas Comerciais Exportadoras (ECE),
sem diferenciação com relação aos incentivos fiscais. Essencialmente, as comerciais
exportadoras são classificadas em dois grandes grupos: i) as que possuem o Certificado
de Registro Especial, denominadas “trading companies”, regulamentadas pelo Decreto-
Lei no 1.248, de 1972, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei
ordinária; e ii) as comerciais exportadoras que não possuem o Certificado de Registro
Especial e são constituídas de acordo com Código Civil Brasileiro.
[...]

6 Disponível em "http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/empresa-comercial-exportadora-trading-
company"
Fl. 42527
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

”
O legislativo pátrio, por meio do Decreto no 1.248, de 1972 (para as denominadas
trading companies) e Lei no 9.532, de 1997 (para as empresas comerciais exportadora comuns),
previram a não incidência nas vendas com fim específico de exportação para estas empresas. No
decorrer do presente processo, pelas suas peculiaridades de fato, não se mostrou relevante a
diferenciação das empresas exportadoras, motivo pelo qual agora se busca demonstrar toda a
legislação relacionada:
“Lei no 10.833, de 2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...]
III – vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.”

“Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972
Art. 1o - As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão tratamento tributário previsto neste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor
para:
a) Embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
b) Depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob
regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento.”

“Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997
Art. 39. [...]
§2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.”
Como se observa, a não incidência das contribuições ocorre somente quando as
vendas tiverem o fim específico de exportação, caracterizado nos termos da legislação supra.
A definição do que se considera “fim específico de exportação” é expresso em
vários atos normativos colacionados pela fiscalização e, extraindo os conceitos das Leis no
Fl. 42528
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

10.637/2002, 10.833/2003, Lei no 9.532/97 (art. 39, §2o), Medida Provisória no 2.158/2001 (art.
14, II, VIII, IX, §1o), Decreto no 4.524/2002 (art. 45, IX, §§1o e 2o) e demais atos normativos,
foram identificados os “requisitos” para fruição da isenção sobre a receita de venda (assim como
já disposto em relatório):
a) De
mercadoria ou produto adquirido por empresa comercial exportadora;
b) Com a mercadoria ou produto saindo do estabelecimento do produtor-
vendedor;
c) Com a mercadoria diretamente destinada para embarque de exportação,
para recintos alfandegados ou para depósito em entreposto sob regime
aduaneiro extraordinário de exportação;
d) A remessa para os locais acima determinados pela legislação devem se
dar por conta e ordem da empresa comercial exportadora (ECE).
Vale destacar que, recentemente, a Receita Federal do Brasil, consolidando seu
arcabouço normativo relativo ao PIS e a Cofins, editou a Instrução Normativa RFB no
1.911/2019 que, apesar de posterior aos fatos narrados, importante trazê-la ao julgamento pela
sua didática:
“Instrução Normativa RFB no 1.911/2019
Art. 21. A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins não incidem sobre as receitas:
[...]
III – de venda a Empresa Comercial Exportadora com o fim específico de exportação,
observado o disposto no art. 9o (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 14, incisos
VIII e IX e § 1o; Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, inciso III; e Lei no 10.833, de 2003, art.
6o, inciso III);
[...]
§3o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação
ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora
(Decreto-Lei no 1.248, de 1972, art. 1o, parágrafo único; e Lei no 9.532, de 1997, art. 39,
§ 2o).
§4o Os procedimentos inerentes à não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na hipótese prevista no inciso III do caput estão disciplinados na Instrução
Normativa RFB no 1.152, de 10 de maio de 2011.”
(grifou-se)

Como se percebe, a norma infralegal cuidou basicamente de repetir os comandos
normativos, restando claro os requisitos acima expostos, devendo, neste julgamento, verificar se
foram cumpridos pelo contribuinte.
Fl. 42529
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Em consulta aos atos processuais, fácil verificar o descumprimento do requisito
do envio direto para embarque de exportação ou recinto alfandegado (inclusive depósito em
entreposto). Conforme destacado nas alegações do Recurso Voluntário, o contribuinte, além de
trazer aos autos apenas dois conhecimentos de transporte, não conseguiu provar que os destinos
das mercadorias - Cidasc (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa
Catarina) e o Terlogs (Terminal Marítimo) – eram de fato alfandegados à época das operações.
Apesar de não alterar o mérito processual, deve ser destacado que o colegiado de
primeira instância buscou ainda verificar o transporte efetuado a partir da Imcopa, que
industrializou a soja por conta e ordem da Cervejaria. Entretanto, entendo que a legislação, ao
estabelecer como quesito o transporte saindo do estabelecimento do produtor-vendedor (Decreto-
Lei 1.248/72) ou do estabelecimento industrial (Lei no 9.532/97), não contou com a possibilidade
da industrialização por encomenda realizada por parte da própria Empresa Comercial
Exportadora.
Explicando melhor. O fato peculiar deste processo, da industrialização por
encomenda ser realizada pela própria Empresa Comercial Exportadora, faz com que inexista, na
prática, um transporte previsto na legislação, justamente o realizado entre o produtor-vendedor e
a empresa exportadora.
Na inexistência da movimentação física, não poderia este conselheiro aceitar o
deslocamento do requisito para o próximo transporte, como acima especificado, da Empresa
Comercial Exportadora para um recinto alfandegado ou despacho direto de exportação. E ainda
assim, o descumprimento é tamanho, que mesmo levando em conta essa segunda movimentação,
não é cumprido o requisito legal.
Restando claro o descumprimento aos requisitos legais estabelecidos para
caracterização do fim específico de exportação, resta apreciar a tese do contribuinte de que a
efetiva comprovação da exportação seria suficiente para caracterizar a finalidade da operação
anterior.
Não é tema menos controverso. O próprio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais tem apreciado cada caso de acordo com suas particularidades, ora entendendo que a
comprovação da efetiva exportação (ex. por meio de memorandos de exportação, Notas Fiscais,
etc.) é suficiente para comprovar o fim específico da venda, ora entendendo que o
descumprimento das formas previstas no momento da transferência da propriedade gera a
descaracterização definitiva do fim específico de exportação, ainda que comprovada a posteriori.
Em Acórdãos precedentes, por demonstrarem com propriedade a controvérsia em
pauta, tem-se em tabela resumida:
Acórdão no 9303-004.233
Acórdão no 3301-006.850
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
VENDAS
NO
MERCADO
INTERNO.
TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Exclui-se do lançamento o crédito tributário relativo às
contribuições ao PIS e COFINS apurado sobre receitas
comprovadamente oferecidas à tributação pelo ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015.
01/01/2012 a 30/04/2015, 01/10/2015 a 31/12/2015
VENDAS PARA COMERCIAIS EXPORTADORAS
COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 42530
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

contribuinte nos DACON.
VENDAS
COM
O
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO.
São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as
receitas de vendas efetuadas com o fim específico de
exportação, devidamente comprovadas por meio de
memorandos de exportação.
[...]

Quanto ao fato da área ser alfandegada ou não, não
altera minha convicção de que esta operação foi
destinada ao mercado externo. Explico:
Dos memorandos de exportação apresentados pela
Contribuinte constam todos os dados referente a
exportação efetuada, destacando-se o número e dada do
conhecimento de embarque, o país de destino da
mercadoria, dados da nota fiscal emitida pela empresa
exportadora, número, data de registro e data da
averbação do registro de exportação, bem como o
numero e data do Despacho de Exportação. Verifico
ainda, que a Contribuinte figura nos memorandos de
exportação na qualidade de remetente com o fim
especifico de exportação, sendo possível identificar o
número e dada das notas fiscais emitidas pela
Contribuinte, quantidade de mercadorias adquiridas,
valor e quantidade exportada no mês.

INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE
A imunidade das contribuições sobre as receitas de
exportação contempla apenas aquelas efetuadas com
fins específicos de exportação, assim consideradas
quando as mercadorias forem diretamente embarcadas
para o exterior ou depositadas em entreposto, sob
regime aduaneiro extraordinário de exportação, por
conta e ordem de empresa comercial exportadora.
O sujeito passivo não apresentou documentação
comprobatória de que seus produtos vendidos para as
comerciais exportadoras foram remetidos diretamente
para embarque de exportação ou para recinto
alfandegado. A documentação apresentada revela que os
produtos foram remetidos para o endereço das
comerciais exportadoras. Descumpridos tais requisitos,
a responsabilidade pelas Contribuições é da empresa
produtora vendedora.
[...]
Dessarte, concluímos que cumprimento de requisito
legal ou obrigação acessória no caso de isenção,
imunidade ou outro beneficio fiscal não é burocracia
ou firula, mas exigência intrinsicamente relacionada
ao controle fiscal.
No presente caso, a Recorrente apresentou notas
fiscais de exportação emitidas por comerciais
exportadoras, despachos de exportação emitidos
pelas comerciais exportadoras, memorandos de
exportação
e
conhecimentos
de
transporte
internacional, mas tais documentos não se prestaram
para comprovar o requisito para fruição da isenção
das
contribuições;
pois
não
se
tratava
de
mercadorias vendidas pela Recorrente enviadas
diretamente para o embarque de exportação ou
recinto alfandegado. Isso porque o destino foi o
endereço da própria comercial exportadora [...]

Exposta a controvérsia, me alinho ao entendimento da necessidade do
cumprimento dos requisitos legais para comprovação do “fim específico de exportação”,
portanto, a apresentação de documentos visando comprovar a efetiva exportação em momento
posterior não supre a ausência da remessa direta ao recinto alfandegado e demais requisitos
normativos.
Inclusive, em recente Acórdão de novembro de 20197, de relatoria do i.
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão
diversa da acima exposta, entendeu que o cumprimento dos requisitos legais visam assegurar o
controle da utilização do benefício fiscal, não sendo um formalismo desnecessário ou
desproporcional:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008

7 Acórdão no 9303-009.733, de 11 de novembro de 2019.
Fl. 42531
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim
específico de exportação e, consequentemente, usufruir da isenção da Contribuição
para o PIS/Pasep, faz-se necessária a comprovação que os produtos foram
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
[...]
Levando-se em conta que esta matéria foi objeto de vários outros processos desse
mesmo contribuinte, adoto como razões de decidir o voto do Conselheiro José
Fernandes do Nascimento, proferido nos autos do processo administrativo n°
11516.721881/2011-73, reproduzido, a seguir:
[...]
Com base nos referidos comandos normativos, infere-se que as vendas com fim
específico de exportação, para serem beneficiadas com a isenção das referidas
contribuições e integrarem a receita de exportação, para fim rateio do crédito
apropriado, depende do cumprimento dos seguintes requisitos: a) remessa das
mercadorias para embarque de exportação ou entrega em entreposto aduaneiro de
regime comum ou extraordinário, nas vendas para trading companies; e b) remessa das
mercadorias para embarque de exportação ou entrega em entreposto aduaneiro de
regime comum, nas vendas para demais comerciais exportadoras comum.
Assim, quer os produtos sejam vendidos a trading companies. quer o sejam vendidos a
empresas exportadoras comuns, para usufruir os benefícios fiscais de incentivo à
exportação, o produtor-vendedor de remetê-los diretamente para embarque de
exportação, por conta e ordem da empresa adquirente, ou para depósito alfandegado de
uso público ou privativo (neste último caso, se a venda foi para trading company).
Com a devida vênia, diferentemente da recorrente, entende-se que as formalidades
estabelecidas na referida legislação não são desnecessárias e tampouco
desproporcional. Deveras, tais requisitos visam assegurar o controle da utilização
do regime de isenção e dos benefícios fiscais de incentivo à exportação,
especificamente, para evitar que haja utilização da isenção e utilização em
duplicidade dos correspondentes benefícios fiscais.”
(grifou-se)
Além da inegável função de controle da utilização do benefício, necessário
ressaltar que se trata de lei, especificamente lei instituidora de isenção e de seus requisitos, nos
termos do art. 176 do Código Tributário Nacional8. Desta feita, admitir a existência de isenção e
a possibilidade do seu gozo independente do cumprimento dos requisitos legais, demonstra
verdadeira ilegalidade, especialmente se analisada de maneira sistêmica, dado que o CTN exige
expressamente que a isenção deve ser prevista em lei, e esta, necessariamente especificará os
requisitos para fruição do benefício.
Percebe-se assim não se tratar de mera formalidade passível de supressão por
meio de uma interpretação finalística da norma, até mesmo pela necessidade da interpretação

8 Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.
Fl. 42532
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

literal da norma isentiva. A forma no caso em tela, a bem da verdade, visa caracterizar a
finalidade da venda antes mesmo da ocorrência da própria exportação, esta, condição para gozo
da imunidade, entretanto, irrelevante para a isenção. Prova disso, infere-se do texto do art. 9o da
Lei no 10.833, de 20039, que, ainda que não se efetive a exportação, a isenção estará intocada, o
que, a este ponto da discussão parece óbvio, já que os requisitos da norma isentiva não vinculam
o benefício à efetiva ocorrência da exportação.
Ainda que tudo acima exposto não convença, me utilizo da brilhante análise do
conjunto probatório realizado pelo julgador de primeira instância, o qual peço vênia para
transformá-la também em minhas razões de decidir:
“Por sua vez, para comprovar o fim específico de exportação, aferível ao tempo da
venda realizada pela Cervejaria à Imcopa e Soycomex, bastaria que na nota fiscal de
venda figurasse como adquirente uma empresa comercial exportadora, e como destino
das mercadorias um endereço que correspondesse a um dos locais previstos na
legislação de regência. Tanto a NFV quanto a NFE registram como adquirente um
comercial exportador, mas nenhuma delas registram o local de destino do produto. O
conhecimento de transporte seria o documento apropriado para tal comprovação, do
qual lança mão o contribuinte apenas em duas operações de exportação, sugerindo que
elas sejam paradigmáticas. Entretanto, os exemplos propostos não se aplicam à
generalidade dos casos.
Com efeito, o conhecimento de transporte de fl 41267 diz respeito a uma carga de soja
em grãos, e não de farelo de soja, conforme documentação juntada com o Memorando
de Exportação no 40 (fls 41265/41281). Por sua vez, o conhecimento de transporte de fls
41215, referente à carga de R$ 37.510 kg de farelo de soja, documentada pela NFV no
7456, não é pertinente ao Memorando de Exportação no 60, que, por sua vez, trata da
exportação da carga de 11.000.000 kg, documentada pela NFE no 12432 (fls
41213/41230).
Em que pese a dinâmica própria do setor que produz, comercializa e exporta farelo de
soja, que há de ser levada em conta pela legislação e pelo aplicador da lei, a fim de não
se frustrar o benefício legal, é preciso convir que a comprovação da efetividade da
exportação não pode estar exclusivamente fundada num controle de estoque do
produto haurido de uma incerta composição entre as NFVs e NFEs, que não foi
explicitada pelo contribuinte. Vale dizer: parte da NFV de soja em grãos pela
Cervejaria pode compor uma NFV de farelo de soja à Imcopa; várias NFVs de farelo de
soja, não necessariamente emitidas pela Cervejaria, podem integrar uma única NFE; e
uma mesma NFV de farelo de soja pode estar relacionada em duas ou mais NFEs.
Afinal de contas, vai uma distância bem grande entre destinar o produto para embarque
de exportação ou para um recinto alfandegado, para se ter o fim específico de
exportação, e a inferência de exportação lastreada no movimento do estoque da
comercial exportadora. Esse modus operandi se prolonga até os armazéns particulares,
que, segundo impugnante, são responsáveis pela formação de lotes e exportação.”
(grifou-se)
Como se percebe, é necessário certo esforço para admitir a efetiva exportação das
mercadorias constantes das Notas Fiscais de Venda “com fim específico de exportação”, visto
que deve ser aceita a comprovação por meio de espécie de controle de estoque efetuado por meio

9 Art. 9o A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra pessoa jurídica, com o fim
específico de exportação para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão da
nota fiscal pela vendedora, não comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de todos os
impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora e multa,
de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que rege a cobrança do tributo não pago.
Fl. 42533
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

de Notas Fiscais de Venda e de Exportação. Somado a isso, vale destacar importante observação
da autoridade fiscal, a Imcopa, ora exportadora, também realiza a venda no mercado interno do
mesmo produto, o que eleva ainda mais os riscos da operação.
Por fim, em que pese a fundamentação do Acórdão recorrido também no art. 45,
§2o, III, do Decreto no 4.524, de 2002, o qual trouxe a previsão da inaplicabilidade do benefício
às receitas de vendas efetuadas “a estabelecimento industrial, para industrialização de produtos
destinados a exportação, ao amparo do art. 3o da Lei no 8.402, de 8 de janeiro de 1992, não faço
dele minha razão de decidir, visto que a autoridade fiscal de origem não se utilizou deste
argumento de forma direta.
II.2.1. Imunidade, Isenção e Suspensão:
Além de matéria já tratada no tópico anterior, defende a recorrente a tese de
imunidade das receitas de suas vendas, aduzindo que, as receitas decorrentes de operações
realizadas na venda de produtos para o exterior têm o status de imunidade, inclusive com
jurisprudência nesse sentido e que, ainda que não seja entendida a imunidade/isenção, as
operações realizadas pela Cervejaria são alcançadas pela suspensão, nos termos do art. 9o, §1o da
Lei no 10.925/2004.
Inicialmente, como já amplamente demonstrado no decorrer desse julgamento, o
presente processo trata de isenção. Em que pese a Lei no 10.833, de 2003 e a Lei no 10.637, de
2002, previrem textualmente a “não incidência”, a doutrina e a jurisprudência já são pacíficas no
sentido de entender que, independente do termo utilizado pelo legislador, deve ser analisado o
instituto por ele criado de acordo com o caso concreto.
Bem se sabe que a doutrina, majoritariamente, ao analisar a isenção como espécie
de exclusão do crédito tributário (art. 175, I, CTN), entende que há sim a ocorrência do fato
gerador, portanto, existe a incidência tributária.
Como bem definiu Leandro Paulsen10:
“A não incidência está no plano da aplicação da norma tributária impositiva. Só pode
ser identificada pela interpretação, a contrario senso, da abrangência citada pela própria
norma tributária impositiva. Revela-se na pura e simples ausência de incidência. Fala-se
de não incidência relativamente a todas as situações não previstas na regra matriz de
incidência tributária como geradoras de obrigação tributária.
A isenção, de outro lado, pressupõe a incidência da norma tributária impositiva. Não
incidisse, não surgiria nenhuma obrigação, não havendo a necessidade de lei para a
exclusão do crédito. A norma de isenção sobrevém justamente porque tem o legislador a
intenção de afastar os efeitos da incidência da norma impositiva que, de outro modo,
implicaria a obrigação de pagamento do tributo. [...]”
A aparente contradição entre admitir a “isenção”, quando a norma expressamente
traz o termo “não incidência” é bem solucionada pela doutrina, ao entender que na hipótese de
não incidência pura e simples, prescinde inclusive a necessidade de lei para a exclusão do crédito
tributário, visto que o fato não se enquadra na própria regra matriz de incidência tributária.

10 (Paulsen, Leandro. Curso de direito tributário completo - 10. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, pg. 278)
Fl. 42534
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Apesar de envolver outro tributo, direto ao ponto foi o Ministro Maurício Corrêa,
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 286 (D.J. 30/08/2002):
“3. Quanto ao mérito é essencial que se defina, inicialmente, qual a natureza da previsão
legal impugnada, se isenção ou, como formalizada, espécie de não-incidência.
[...]
5. A não-incidência, por sua vez, equivale a todas as situações de fato não
contempladas pela regra jurídica da tributação e decorre da abrangência ditada pela
própria norma. Pode ser simples “se resultada clara inocorrência do suporte fático da
regra de tributação; ou juridicamente qualificada, se existe regra jurídica expressa
dizendo que não se configura, no caso, a hipótese de incidência tributária”. Essencial,
portanto, que o fato analisado, ainda que explicitado em lei, não configure
circunstância em que o tributo é devido, pois caso contrário estar-se-ia diante de
caso de isenção”
6. O caput do artigo 4o [...] disciplina situações que denomina não-incidência (fl.15).
O teor do dispositivo, no entanto, caracteriza-o como sendo de isenção tributária
[...] hipótese de fato em que o imposto é, em regra, devido. Sua exclusão somente se
viabiliza, portanto, pela isenção.
(grifou-se)
O fato ora analisado, vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação, em sua forma e essência, correspondem a uma venda comum no
mercado interno, hipótese clara de incidência das contribuições, motivo pelo qual, o legislador,
excluindo o crédito tributário que seria devido, decidiu por isentar as operações.
Assim tem entendido este Tribunal Administrativo, exemplo nos Acórdãos no
9303-009.733, de 11 de novembro de 2019 e 3302-003.606, de 20 de fevereiro de 2017, que
compartilham a seguinte parte da ementa e conteúdo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de Apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Para caracterizar as receitas como decorrentes de vendas efetuadas com o fim específico
de exportação e, consequentemente, usufruir da isenção da Contribuição para o
PIS/Pasep, faz-se necessária a comprovação que os produtos foram remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
[...]
No recurso em apreço, a recorrente alegou que a não incidência (desonerações) das
referidas contribuições sobre as receitas decorrentes das operações de exportação de
mercadorias para o exterior, estabelecida nas Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, não
se tratava de hipótese de isenção, mas de imunidade tributária objetiva, prevista no art.
149, §2, I, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que objetivava '"desonerar
receitas vinculadas (direta ou indiretamente) à exportação".
Além de ser matéria estranha ao motivo da glosa em apreço, para a recorrente não
existe diferença entre a imunidade tributária da operação de exportação,
Fl. 42535
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

estabelecida no art 149, § 2, I, da CF/1988, a isenção das operações de "vendas a
empresa comercial exportadora com o fim especifico de exportação", previstas no
art. 5°, III, da Lei 10.637/2002 e no art. 6°, III, da Lei 10.833/2002, respectivamente,
para a Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins do regime de incidência não cumulativa.
No caso, diferentemente do regime de imunidade tributária das operações de
exportação, o regime de isenção em comento está condicionado a que a venda seja feita
(i) a empresa comercial exportadora e (ii) para o fim específico de exportação. Logo,
trata-se matéria regulada por lei, cuja análise de compatibilidade com a CF/1988 é
expressamente vedada aos integrantes deste Conselho pelo art. 26A do Decreto
70.235/1972. Assim, uma vez demonstrada a possibilidade de afastamento, passa-se a
analisar o significa e alcance dos preceitos legais que disciplinam o assunto.”
(grifou-se)
Não sendo caracterizada a imunidade, resta apreciar o argumento subsidiário de
suspensão do crédito tributário.
Também não merece acolhida. O contribuinte traz como afirmação o texto da Lei
no 10.925, de 2004, destacando sua alteração em 2013, conforme segue:
“Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I – de produtos de que trata o inciso I do §1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
[...]
§1o [...]
I – cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I – cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
E conclui que: “verifica-se, portanto, que os produtos classificados no NCM 12.01
(soja) estariam albergados pela suspensão [...]”
Difícil até mesmo entender o cerne da argumentação do recurso, visto que o NCM
12.01 constou apenas na redação de 2005, e como exceção à regra do benefício. Não bastasse
isso, a Cervejaria demonstra no decorrer de todo o processo comercializar o “farelo de soja”,
inclusive junta maioria de Notas Fiscais com o NCM 2304.00.90 e, ainda que se pudesse
entender de modo diverso, não traz aos autos prova de que exerce cumulativamente as atividades
de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos.
II.3. Glosa de créditos descontados relativos a créditos na aquisição de soja –
Estorno efetuado em 2012:
Fl. 42536
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Como já ressaltado em relatório, no ano-calendário de 2010, o contribuinte
apurou, de forma indevida, crédito em duplicidade relativo à aquisição de soja, descontando
tanto os créditos presumidos, previstos na Lei no 10.925, de 2004, quanto os créditos básicos da
não-cumulatividade.
O próprio contribuinte, antes mesmo de qualquer ato de ofício da Fazenda,
reconheceu como indevido o aproveitamento dos créditos não-cumulativos, realizando, em 2012,
o “estorno” dos créditos acumulados em seu “controle de crédito”, entendendo assim ter
providenciado a correta retificação de sua apuração.
A autoridade fiscal e a Delegacia da Receita Federal de julgamento entenderam
indevido o “estorno” realizado pelo contribuinte, realizando a glosa dos créditos básicos da
apuração de 2010.
De acordo com a decisão de primeira instância, o crédito sobre bens e serviços
utilizados como insumo devem ser apropriados no mês em que adquiridos, aplicando-se o
Princípio da Competência. Apesar de entender a possibilidade de aproveitamento de crédito em
períodos subsequentes, conforme expresso no art. 3o, §4o da Lei no 10.833/2003, assevera que a
legislação em verdade se referiu ao saldo credor de contribuição apurado, e não a créditos de
operações isoladas lançados para além do mês de apuração. Assim, para efetivar qualquer
alteração nos créditos informados em demonstrativos anteriores, seja porque indevido, seja
porque não descontado, é necessária a retificação do Dacon e da DCTF do período em que
consta a apuração indevida.
O Colegiado a quo fundamenta seu entendimento em previsão expressa da
Instrução Normativa RFB no 1.015, de 05 de março de 2010, que dispõe:
“Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador, elaborado
com observância das mesmas normas estabelecidas para o demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar
ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração nos créditos e
retenções na fonte informados.
[...]
§5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que tenham sido
informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá
apresentar, também, DCTF retificadora.”
Por fim, aduz ainda que o “estorno” de crédito em período subsequente ao do
correspondente fato gerador acarreta infração ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Pública,
na modalidade de postergação de tributo.
A recorrente, busca fundamentar sua prática na aproximação do “estorno”
realizado com a possibilidade de apuração do crédito extemporâneo, explicando indevida a
realização de glosa sobre um crédito já estornado. Ainda, aduz que o “estorno” efetuado não
traria nenhum prejuízo ao Fisco, afigurando-se política fiscal das mais absurdas punir o
contribuinte que reconhece o seu erro e o repara antes da instauração de procedimento fiscal.
Fl. 42537
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Destaca ainda que, o art. 3o, §4o da Lei no 10.833/2003 permite a apuração do
crédito em período diverso daquele que originou o direito de apropriá-lo.
Pois bem, apesar da aparente semelhança entre o “estorno” realizado pelo
contribuinte e a apropriação de crédito extemporâneo, entendo que a decisão de um, não
necessariamente se vincula ao outro.
O estorno possui conceito próprio e não é estranho à legislação das contribuições,
pelo contrário, tem previsão expressa para os casos de furto, roubo, inutilização, deterioração e
destruição em sinistro, conforme previsto no art. 3o, §13, da Lei no 10.833, de 2003.
Nesse ponto, importante ressaltar posicionamento pacífico no âmbito do CARF
quanto à prevalência do princípio da verdade material sobre formalidades não exigidas em lei,
como inclusive vem decidindo por desnecessária a retificação de Dacon e DCTF nos casos onde
o direito creditório é provado por documentação inequívoca.
Apesar do entendimento acima exposto ser favorável ao contribuinte,
circunstâncias específicas do caso concreto não permitem a reversão da glosa do crédito
indevido. Explicando melhor, mesmo dispensando a retificação do Dacon em homenagem ao
Princípio da Verdade Material e do Formalismo Moderado, não se pode permitir a utilização de
crédito indevido no período de 2010, evitando a aplicação de juros e multa, para depois, em
2012, realizar seu estorno.
Aceitar o estorno posterior, diferente do que argumenta a recorrente, pode causar
(e causaria) prejuízo à Fazenda Nacional. Quando se deixa de retificar o Dacon de período
anterior com a redução de seus créditos, o contribuinte pode inegavelmente incidir em hipótese
de postergação de tributo, visto que, eventual redução dos créditos em 2010 ocasionaria a
existência de débitos, juros e multa, o que, adotando-se a postura de estorno, deixariam de
existir.
Não é só. A glosa de créditos posteriormente “estornados” na linha 01 das Fichas
14 e 24 do Dacon não gera qualquer efeito negativo ao contribuinte se este não houver utilizado
o crédito indevido em descontos, portanto, não há que se falar em punição ao contribuinte que
reconheceu seu erro, ou mesmo de glosa em dobro.
Para melhor visualização do alegado, utilizo-me da planilha e documentos
juntados pela recorrente aos autos (fl. 42.336):
Fl. 42538
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Conforme se observa na planilha acima, o “estorno” do crédito ocorreu apenas no
Saldo de Créditos de Meses Anteriores no período de dezembro de 2012, realizando uma
redução no crédito disponível para utilização, vide Dacon:
Fl. 42539
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

A fiscalização nada mais fez do que aplicar a coluna “Reprocesso” informada pelo
contribuinte, retirando o crédito indevidamente informado no período próprio (Ano-calendário
2010).
É importante observar que a retificação do Dacon realizado pelo contribuinte em
2012 permaneceria válida caso não fossem efetuadas novas glosas, a única alteração prática
causada pelas glosas seria que o saldo de créditos estaria corretamente informado desde 2010,
com um valor disponível menor em todos os meses do ano, portanto, sem prejuízo ao
contribuinte.
Ora, se a realização das glosas não causa prejuízo ao contribuinte, apenas uma
antecipação dos efeitos do “estorno”, por que insistir no litígio?
Aqui se mostra o verdadeiro efeito prático da recomposição realizada pelo Fisco.
Como outras glosas também foram realizadas em Ação Fiscal, os créditos indevidamente
constantes no período de 2010 reduzem o montante do valor a ser lançado, inclusive em relação
à multa de ofício e dos juros, o que comprova, na prática, o prejuízo à Fazenda Nacional ou,
como levantado pelo colegiado de primeira instância, a postergação do pagamento de tributos.
Esse efeito prático é mais claro quando observada a recomposição realizada pela
fiscalização (fl. 40.730):
Fl. 42540
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Se for revertida a glosa para considerar um crédito indevido de soja, este valor
será utilizado na recomposição dos saldos para reduzir o valor de contribuição a ser lançado,
inclusive reduzindo os juros e multa de ofício. Como conceber tal efeito a um crédito
comprovadamente indevido?
Mais ainda. Vale apreciar o texto legislativo no qual se funda a argumentação da
recorrente:
“Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.”
(grifo do relator)
Sem adentrar na divergência interpretativa do dispositivo acima (se o legislador se
referiu ao crédito ou ao saldo), de pronto, constata-se a insubsistência do argumento da
possibilidade de apropriação em período diverso. A Lei traz expressa previsão somente para os
períodos subsequentes, portanto, posteriores ao momento da origem do crédito e não antes, como
quer o contribuinte.
Por fim, vale destacar que o estorno de créditos previsto na legislação é lançado
como ajuste negativo no crédito do próprio período de apuração em que é realizado o estorno. Se
assim fosse lançado pelo contribuinte, de fato, poderia haver uma glosa em duplicidade, visto
que o crédito seria reduzido tanto no controle de saldos acumulados, como no apurado no
período.
Como a recorrente somente efetuou a redução do saldo constante em seu controle
de créditos, a glosa efetuada pela fiscalização terá efeitos somente em relação aos períodos
anteriores ao “estorno” realizado pelo contribuinte, não havendo que se falar em “punição” ou
glosa em duplicidade.
Fl. 42541
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Desta forma, a glosa deve ser mantida.
II.4. Glosa dos Créditos Presumidos do Sicobe:
Conforme explicado em relatório, nos termos do atualmente revogado art. 58-T da
Lei no 10.833/2003, em seu §2o, trazia que as pessoas jurídicas que industrializam os produtos de
que trata o art. 58-A, poderiam deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, devidas
em cada período de apuração, crédito presumido correspondente ao ressarcimento de que trata o
§3o do art. 28 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, efetivamente pago no mesmo período.
Em síntese, evitando a ampla explicação sobre o tema realizada em Relatório, o
contribuinte, obrigado à utilização do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), tem
os equipamentos instalados pela Casa da Moeda do Brasil (CMB) que, de acordo com o art. 28,
da Lei no 11.488, de 2007, teve a atribuição da integração, instalação e manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos utilizados.
O §3o do art. 28, por sua vez, previu que o estabelecimento industrial deveria
ressarcir a Casa da Moeda do Brasil pela execução dos procedimentos anteriormente citados.
Entretanto, como se extrai dos autos, o contribuinte, em vez de realizar o
pagamento previsto por meio de DARF, ingressou com ação judicial questionando a legalidade
do ressarcimento, efetuando o depósito judicial do valor integral.
A autoridade fiscal, verificando a inexistência de DARF do efetivo pagamento do
valor do ressarcimento, efetuou a glosa dos créditos, alegando que, somente em 25/02/2011,
momento da conversão do depósito em renda em favor da CMB, poderiam ser aproveitados os
créditos presumidos, visto que a legislação condiciona o crédito presumido ao efetivo pagamento
do ressarcimento previsto no art. 28, §3o, da Lei no 11.488, de 2007.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por sua vez, entendeu correta a
glosa realizada pela fiscalização, dado que, na inexistência do efetivo pagamento, previsto no §2o
do art. 58-T, não poderia ser realizada a dedução do crédito previsto no mesmo dispositivo.
O contribuinte, por sua vez, em Recurso Voluntário, narra que obteve duas
liminares suspendendo a exigência da cobrança do ressarcimento e ainda, que o depósito judicial
seria hábil para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Desta forma, nos termos do art.
151, II ou IV, do CTN, estaria a exigibilidade do crédito tributário suspensa em virtude da
concessão de medida liminar em mandado de segurança (ou depósito judicial), resguardando o
contribuinte de todos os efeitos negativos decorrentes da exigência indevida do tributo.
Traz ainda que a postura adota pelo Fisco acaba por punir a busca do contribuinte
pelo judiciário, não sendo possível admitir a literalidade da norma (art. 58-T, §2o, Lei no
10.833/2003) para a glosa indevida dos créditos presumidos de PIS e Cofins.
Por fim, ressalta seu entendimento que, independente da natureza que se admita
para o ressarcimento, obrigação acessória ou taxa, a suspensão da cobrança lhe garantiria o
direito ao crédito.
Para análise do tema, necessário transcrever a legislação de regência:
Fl. 42542
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

“Lei no 10.833, de 2003:
Art. 58-T. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art. 58-A
desta Lei ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que
possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca
comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a forma, limites, condições
e prazos para a aplicação da obrigatoriedade de que trata o caput deste artigo, sem
prejuízo do disposto no art. 36 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001.
§ 2o As pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido correspondente ao ressarcimento de que trata o § 3o do art. 28 da
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, efetivamente pago no mesmo período.”
“Lei no 11.488, de 2007:
Art. 28. [...]
[...]
§ 2o Fica atribuída à Casa da Moeda do Brasil a responsabilidade pela integração,
instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos de que
trata o art. 27 desta Lei nos estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros, sob
supervisão e acompanhamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e observância
aos requisitos de segurança e controle fiscal por ela estabelecidos.
§ 3o Fica a cargo do estabelecimento industrial fabricante de cigarros o ressarcimento
à Casa da Moeda do Brasil pela execução dos procedimentos de que trata o § 2o deste
artigo, bem como pela adequação necessária à instalação dos equipamentos de que trata
o art. 27 desta Lei em cada linha de produção.
Em resumo, a Lei criou obrigação acessória da instalação de equipamentos de
controle de produção a ser cumprida pelo estabelecimento industrial de bebidas, obrigação esta
de responsabilidade exclusiva da Casa da Moeda do Brasil.
Pela execução dos procedimentos, nos termos do art. 28, §3o, da Lei no 11.488, de
2007, deve o contribuinte realizar o ressarcimento dos custos envolvidos em valor estabelecido
pela Receita Federal do Brasil.
Realizado o efetivo pagamento do ressarcimento, é permitido ao contribuinte
apurar crédito presumido correspondente ao valor ressarcido à CMB.
Como se percebe, apesar da grande discussão, não se trata de situação complexa.
A Casa da Moeda do Brasil, inicialmente Autarquia, agora Empresa Pública, nos termos do
Decreto no 2.122, de 13 de janeiro de 1997, possui patrimônio próprio e autonomia
administrativa.
Diante dessa autonomia, o legislador, ao lhe criar a responsabilidade da instalação
e manutenção do Sicobe, buscou anular os efeitos patrimoniais dessa obrigação, prevendo o
ressarcimento à CMB do valor relativo aos custos pela execução dos procedimentos. Entretanto,
não pretendendo onerar o contribuinte pela instalação de sistema de controle de interesse do
Fl. 42543
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Estado, previu ainda o desconto de crédito presumido correspondente ao ressarcimento efetuado
àquela Empresa Pública.
Ora, em simples análise fática e normativa percebe-se clara vinculação íntima
entre o efetivo pagamento do ressarcimento à CMB e o direito ao crédito presumido, portanto,
me parece acertada a decisão do colegiado de primeira instância.
Antes de adentrar nos fundamentos próprios da decisão, necessário esclarecer que
lhe foi reconhecido o direito ao crédito presumido, porém, somente na data da conversão em
renda do depósito judicial, esta considerada como a data do efetivo pagamento.
Pois bem, repetidas inúmeras vezes em recurso voluntário, o argumento da
suspensão da cobrança do ressarcimento, seja pelo depósito do montante integral, seja pela
concessão de medida liminar, não me parece válido. De fato, nos termos do Código Tributário
Nacional, deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do credito tributário, porém, não se
pode admitir uma conexão lógica com a possibilidade do desconto dos créditos presumidos.
A apuração e desconto do crédito presumido previsto no art. 58-T, §2o da Lei no
10.833, de 2003, como já dito anteriormente, só pode ser aproveitado quando da realização do
efetivo pagamento à CMB, se por qualquer motivo (ainda que por decisão judicial) essa
obrigação não é extinta, não há que se falar em direito ao crédito. Pensar de outro modo seria
admitir o gozo de um benefício antes mesmo do adimplemento de suas condições e, como se
sabe, ao se falar de “benefício fiscal”, trata-se de patrimônio público, a sociedade arca com tal
custo, motivo pelo qual deve lhe ser garantida segurança em sua concessão.
Desta forma, irretocável a decisão de admitir o desconto do crédito presumido
somente na data da extinção da obrigação que, nos termos da decisão da autoridade fiscal,
coincide com a data da conversão do depósito em renda.
Merece novo destaque o exposto no parágrafo anterior: a concessão de medida
liminar, como medida de suspensão da exigibilidade da cobrança, não ocasionou a perda do
direito ao ressarcimento, portanto, inexiste prejuízo ao contribuinte como fez crer em seu
recurso. A mera postergação do direito de descontar o crédito ocorreu em virtude da própria
postura do contribuinte, o que não se pode confundir com punição pelo socorro ao poder
judiciário.
Vale destacar as palavras do i. Relator de primeira instância que, na apreciação do
tema destacou:
“Na espécie, os elementos normativos "pagamento" e "efetividade" não estão presentes
quando da apuração das contribuições com fatos geradores em 2010, mas apenas na
conversão do depósito em renda da CMB.
Segundo a doutrina, pagamento em sentido estrito é ato jurídico consistente na
prestação específica da conduta estipulada, no tempo e lugar previstos. No caso de
obrigações jurídicas, o objeto da conduta se investe de conteúdo eminentemente
econômico, a exemplo da obrigação relativa a taxa de ressarcimento. Nesses termos,
dois são os elementos constituintes do ato de pagamento: um objetivo, a prestação de
algo; outro subjetivo, o animus solvendi da obrigação assumida ou legal. Para sua
caracterização, tais elementos devem ser aferidos no momento da realização do ato de
pagar, não em outro, como o da conversão em renda.
Fl. 42544
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Por óbvio, o depósito judicial das taxas de ressarcimento não reúne o segundo requisito,
pois a intenção do contribuinte é exatamente não solver a obrigação, já que a ela se opôs
judicialmente. Em outros termos: o depósito não possui efeito liberatório.”
O contribuinte defendeu ainda em suas alegações que, independente da natureza
do ressarcimento, seja de obrigação acessória, seja de taxa, não altera o mérito processual, visto
que a suspensão da cobrança lhe asseguraria o direito ao desconto do crédito nos termos do art.
151, II do CTN, sendo incabível a alegação do Auditor-Fiscal de que o ressarcimento, por
consubstanciar-se em obrigação acessória e não em tributo de qualquer espécie, afastaria a
aplicação da dita suspensão do crédito tributário.
Neste ponto, apesar de não alterar o mérito do julgamento, tenho que discordar do
argumento da fiscalização. A obrigação acessória em verdade, reside no comando da instalação
dos equipamentos contadores de produção, previsto no caput do art. 58-T da Lei no 10.833, de
2003, sendo o ressarcimento, custo vinculado ao seu adimplemento.
Quanto à natureza do ressarcimento à CMB, muito se discutiu, ora concluindo por
sua natureza decorrente de obrigação acessória, ora entendendo tratar-se de taxa pelo exercício
do poder de polícia.
Nessa discussão, resta admitir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que tem firmado entendimento uníssono quanto à natureza tributária do ressarcimento, como
exposto na recente decisão do Recurso Especial no 1.448.916-RS (DJ 28/06/2018), bem como no
REsp no 1.556.350/RS e REsp no 1.448.096, que abaixo se destaca:
“TRIBUTÁRIO. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS -
SICOBE. ART. 58-T DA LEI 10.833/03 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.827/08).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS CUSTOS
SUPORTADOS PELA CASA DA MOEDA COM A FISCALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE. ART. 28 DA LEI 11.488/07. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL. TRIBUTO. TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA.
FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO DO RESSARCIMENTO POR
ATO DA RECEITA FEDERAL. ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO RFB
61/08. VIOLAÇÃO AO ART. 97, INCISO IV DO CTN, RESERVA LEGAL.
PROPORCIONALIDADE À CAPACIDADE PRODUTIVA IMPOSTA PELA LEI.
NÃO OBSERVÂNCIA PELO ATO INFRALEGAL. FIXAÇÃO DE VALOR ÚNICO.
AFRONTA AO ART. 28, § 4o. DA LEI 11.488/07. PREJUDICADA A MULTA PELO
INADIMPLEMENTO
DO
RESSARCIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 58-T da Lei 10.833/03 (redação dada pela Lei 11.827/08) criou para as pessoas
jurídicas que importam ou industrializam refrigerante, cerveja, água e refresco a
obrigação de instalar equipamentos contadores de produção a fim de viabilizar a
fiscalização da cobrança de PIS/COFINS e IPI. Ao regulamentar o dispositivo, a
Instrução Normativa RFB 869/08 estabeleceu que o monitoramento da contagem seria
feito por meio do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE).
2. O dever de adotar o SICOBE qualifica-se como obrigação acessória, de que cuida o
art. 113, § 2o. do CTN.
3. O art. 28, §§ 2o. e 3o. da Lei 11.488/07 impôs ao estabelecimento industrial o dever
de ressarcir (entregar dinheiro) a Casa da Moeda do Brasil por possibilitar o
funcionamento do SICOBE.
Fl. 42545
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

4. Avulta a necessidade de distinguir a natureza das duas obrigações tributárias distintas,
circunscritas ao SICOBE: (i) o dever de implementá-lo, de natureza acessória; e (ii) o
dever de ressarcir à Casa da Moeda do Brasil os custos ou despesas da fiscalização da
atividade, de natureza principal. Precedente: REsp. 1.069.924/PR, Rel. Min. ELIANA
CALMON, DJe 26.2.2009.
5. A diferença fundamental entre obrigação tributária principal e obrigação tributária
acessória é a natureza da prestação devida ao Estado. Consoante ensina a Professora
REGINA HELENA COSTA, Ministra do STJ, enquanto a primeira consubstancia
entrega de dinheiro, a segunda tem natureza prestacional (fazer, não fazer, tolerar). Isto
não significa, todavia, que das obrigações acessórias não resultem dispêndios aos
contribuintes, muito pelo contrário.
6. Parte da doutrina e da jurisprudência defende que o fato de as obrigações acessórias
implicarem gastos aos contribuintes possibilita ao Estado criá-las, responsabilizá-los por
seu implemento e, desde logo, cobrar por estes inevitáveis gastos, sem desnaturá-las.
Olvida-se, entretanto, que a partir do momento em que nasce o dever de pagar quantia
ao Estado, de forma compulsória, tem vida a obrigação tributária principal.
7. Os arts. 58-T da Lei 10.833/03 c/c 28 da Lei 11.488/07 impuseram obrigação
pecuniária compulsória, em moeda, fruto de ato lícito. Assim, a despeito de ter sido
intitulada de ressarcimento, a cobrança se enquadra no conceito legal de tributo, nos
termos do art. 3o. do CTN.
8. Os valores exigidos, à guisa de ressarcimento, originam-se do exercício de poderes
fiscalizatórios por parte da Fazenda Nacional, para evitar que as empresas produtoras de
bebidas incidam em evasão fiscal. Tais atos fiscalizatórios são ínsitos ao poder de
polícia de que está investida a União Federal, cuja remuneração pode ser perpetrada por
meio da chamada taxa de polícia. Até aqui, mal algum há na conduta do Estado, pois lhe
é amplamente permitido criar novas taxas através de lei.
9. O vício surge na forma como se estabeleceu o valor da taxa, por meio do Ato
Declaratório do Executivo RFB 61/08. É que o art. 97, inciso IV do CTN estatui que
somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota e da base de cálculo dos tributos e o
art. 28, § 4o. da Lei 11.488/07 não previu o quantum deveria ser repassado à Casa da
Moeda do Brasil, apenas atribuiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
competência para fazê-lo.
10. Ademais, o Ato Declaratório do Executivo RFB 61/08, quando definiu o valor
cobrado a título de ressarcimento em número fixo por unidade de produto, não respeitou
o contido no próprio dispositivo que lhe outorgou esta competência. O art. 28, § 4o. da
Lei 11.488/07 estabeleceu a premissa segundo a qual os valores do ressarcimento
deveriam ser proporcionais à capacidade produtiva do estabelecimento industrial, mas a
Secretaria da Receita Federal do Brasil não se preocupou com este importante aspecto,
cobrando igual montante de todos os produtores, indistintamente.
11. Desta forma, há violação ao art. 97, IV do CTN e ao 28, § 4o. da Lei 11.488/07, de
modo a contaminar todo substrato vinculada ao ressarcimento, sobretudo a penalidade
por seu inadimplemento.
12. Neste contexto, os questionamentos em torno da multa pelo não pagamento do
ressarcimento restaram prejudicados com o entendimento que ora se firma da
impossibilidade de cobrança do próprio ressarcimento, cuja alíquota e base de cálculo
foram previstas em afronta ao art. 97, IV do CTN e 28, § 4o. da Lei 11.488/07.
Insubsistente a obrigação de ressarcir, fixada no Ato Declaratório do Executivo RFB
61/08, também o é a multa decorrente de seu fictício inadimplemento. Por conseguinte,
prejudicado está o conhecimento do dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de
ato infralegal ampliar o conteúdo de punição tributária.
Fl. 42546
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

13. Recurso Especial conhecido e provido.
(REsp 1448096/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 14/10/2015)”
Em que pese na mesma discussão ter sido concluída a contrariedade da obrigação
ao art. 97, IV do CTN (Somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota do tributo e sua base
de cálculo [...]), não pode este Conselho desconsiderar a obrigação legal da realização do
ressarcimento, dada a inexistência de decisão definitiva no âmbito do STJ em sede de recurso
repetitivo ou qualquer ato com efeitos erga omnes, assim inclusive decidiu recentemente o
CARF no Acórdão no 3302-007.634, inclusive não deixando dúvida quanto a eventual aplicação
de ofício da retroatividade benigna:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014,
31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015,
31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015,
31/10/2015, 30/11/2015, 31/12/2015, 31/01/2016, 29/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016,
31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016
SICOBE. PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO. MULTA. CABIMENTO.
A multa prevista no art. 30 da Lei n° 11.488/2007, por ação ou omissão praticada pelo
fabricante tendente a prejudicar o normal funcionamento do Sistema de Controle de
Produção de Bebidas, aplica-se no caso de omissão caracterizada pela falta de
ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil, responsável pela manutenção preventiva ou
corretiva.
[...]
Todavia, como já mencionado no item "Da Admissibilidade" tanto a alegação de
inconstitucionalidade como a de ilegalidade das normas jurídicas são estranhas à
competência do CARF.
[...]
A exigência da instalação e manutenção do equipamento de controle de produção foi
criada por este enunciado, com conteúdo obrigacional.
Art. 58-T. da Lei 10.833/03
As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art. 58A desta Lei
ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que possibilitem,
ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial,
aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei n° 11.488,
de 15 de junho de 2007.
Todavia, a Lei 13.097/2015 retirou o mencionado enunciado do ordenamento jurídico,
tendo substituído por este:
Art. 35. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art. 14 ficam
obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que possibilitem, ainda, a
identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial, aplicando-se, no
que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei n° 11.488, de 15 de junho
de 2007.
[...]
Fl. 42547
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

O Código Tributário Nacional prescreveu que uma norma "benéfica" é aplicada
retroativamente em três hipóteses, quais sejam: (i) quando deixe de defini-lo como
infração, (ii) deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão
ou (iii) comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
No caso concreto não houve qualquer uma destas hipóteses eis que em nenhum
momento deixou de ser exigido o referido mecanismo de controle.”
Desta forma, caracterizada a natureza tributária do ressarcimento, necessária
interpretação do art. 58-T da Lei no 10.833, de 2003, à luz do Código Tributário Nacional.
Repetindo o texto do ato normativo, tem-se:
“Lei no 10.833, de 2003:
Art. 58-T. [...]
[...]
§ 2o As pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido correspondente ao ressarcimento de que trata o § 3o do art. 28 da
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, efetivamente pago no mesmo período.”
Dada a natureza tributária da exigência, não há como aceitar a realização de
depósito judicial como comprovação do “efetivo pagamento”, visto que a extinção da obrigação
tributária ocorre somente quando da conversão do depósito em renda, nos termos do art. 156, VI,
do Código Tributário Nacional.
Por fim, vale destacar que admitir o crédito antes de sua existência atenta contra a
própria previsão legal, motivo pelo qual não há que se falar em prevalência do princípio da
verdade material sobre formalidades exigidas.
Diante do exposto, entendo acertada a glosa, visto que o direito ao creditamento
surgiu somente em 25/02/2011, com a conversão do depósito em renda, período no qual deveria
ser realizado o desconto do crédito correspondente.
II.5. Glosa dos Créditos Descontados relativos às Embalagens retornáveis
destinadas ao ativo imobilizado – Ausência de Prejuízo ao Fisco e da Razoabilidade –
Desproporcionalidade e ilegalidade da autuação:
Em breve resumo, a autoridade fiscal glosou parte dos créditos decorrentes da
aquisição de ativos imobilizados por ter sido apurada em 12 (doze) parcelas em vez de 6 (seis).
Conforme o texto vigente à época, a Lei no 10.833, de 2003 previa:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
Fl. 42548
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

[...]
III – dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
[...]
§16. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§1o deste artigo, relativo à aquisição de embalagens de vidro retornáveis, classificadas
no código 7010.90.21 da Tipi, destinadas ao ativo imobilizado, de acordo com
regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
I – no prazo de 12 (doze) meses, à razão de 1/12 (um doze avos); ou
II – na hipótese de opção pelo regime especial instituído pelo art. 58-J desta Lei, no
prazo de 6 (seis) meses, à razão de 1/6 (um sexto) do valor da contribuição incidente,
mediante alíquota específica, na aquisição dos vasilhames, ficando o Poder Executivo
autorizado a alterar o prazo e a razão estabelecidos para cálculo dos referidos créditos.”
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, em poucas palavras, entendeu
que, se deve ser aplicado o prazo de 6 (seis) meses previsto no inciso II do §16, que se aplique a
norma em sua inteireza, inclusive quanto à razão de 1/6 dos créditos.
O contribuinte, em seu Recurso Voluntário, reitera ser opcional o número de
parcelas de apropriação do crédito e, ainda que fosse obrigado a apropriar em 6 (seis) meses,
defende que “o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, conforme inteligência do art. 3o, §4o, da Lei no 10.833, de 2003.
Traz ainda que inexiste prejuízo ao Fisco a apropriação em doze parcelas, pelo
contrário, é benéfico, e que, se entendida como forma correta a apuração em 6 (seis) meses,
deveria ser proporcionalizado à razão de 1/6, e não de 1/12 como fez a fiscalização.
O tópico é objeto de recurso de ofício e voluntário, apesar de difícil interpretar o
recurso do contribuinte, quando sua tese foi deferida pelo julgamento de primeira instância, de
forma até mesmo mais benéfica do que a apropriação em 12 parcelas.
Nesse tema, entendo que a glosa dos créditos é indevida. O direito ao crédito é
patente, salta aos olhos logo em primeira vista, inclusive reconhecido pela autoridade fiscal, que
o glosou somente em virtude de entender que a apuração foi realizada de forma diversa da
prevista em lei.
Pois bem, assim como defende o contribuinte, entendo que o §16 da Lei no
10.833, de 2003, em verdade estabeleceu um direito, especificamente um benefício ao
contribuinte optante pelo regime especial instituído pelo art. 58-J da citada Lei, ao permitir que,
diferente das pessoas jurídicas em geral, que podem apurar seus créditos em 12 parcelas, estas
teriam um tratamento especial, podendo apurar seus créditos de maneira mais célere, gerando um
inequívoco benefício financeiro diante de um ambiente inflacionário.
A utilização pelo contribuinte pelo desconto de créditos em 12 parcelas, longe de
se mostrar um descumprimento de obrigação de fazer, na verdade encontra guarida quando
interpretada a norma em sua essência finalística. Dessa forma, apesar da existência da conjunção
disjuntiva “ou” no texto normativo, que gera ideia de alternância, em mero exercício de
Fl. 42549
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

raciocínio lógico pode-se entender como possível a opção pelo contribuinte do regime especial
do art. 58-J o desconto do crédito permitido às pessoas jurídicas de forma geral.
E mais. Ainda que utilizada a tese da fiscalização de que o art. 3o, §16, II, da Lei
no 10.833, de 2003, estabeleceu uma obrigação de fazer, portanto uma exigência de ação, a
existência posterior da Lei no 13.097, de 2015, extinguindo a apuração em 6 meses, poderia ser
aplicada, somente nesse caso em particular, como mais benéfica ao contribuinte, o que se pode
admitir somente em tese subsidiária, já que, regra geral, a apropriação em período mais longo é
prejudicial.
Dessa forma, por ser o pleito principal do contribuinte o reconhecimento da
apropriação dos créditos em 12 (doze) meses, na proporção de 1/12 (um doze avos), deve ser
reconhecida a procedência do recurso voluntário neste tópico.
II.6. Multa Confiscatória – Violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal:
Quando à alegação de efeito confiscatório da multa estabelecida no art. 44, I, da
Lei no 9.430, de 1996, como bem se sabe, é vedado aos Conselheiros do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, conforme
previsto no art. 62 do RICARF.
Nesse sentido, aplico o entendimento da Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
III.
Conclusão
Em conclusão, VOTO por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim – Redatora ad hoc
Voto Vencedor

Em que pese a bem fundamentada decisão do i. Conselheiro Relator, compreendo
ser necessário a adoção de solução diversa ao presente processo, apenas no tocante a glosa de
Créditos descontados relativos a pagamentos realizados ao Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (Sicobe), a título de ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil (CMB), como se passa a
expor.
Fl. 42550
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Nos termos do atualmente revogado art. 58-T da Lei no 10.833/2003, em seu §2o,
traz que as pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art. 58-A, podem
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido correspondente ao ressarcimento de que trata o §3o do art. 28 da Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007, efetivamente pago no mesmo período.
Ou seja, os estabelecimentos industriais envasadores das bebidas classificadas no
códigos 22.01, 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código 22.02.90.00, e 22.03 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), foram obrigados a realizar a
instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
O Sicobe permite à RFB controlar, em tempo real, todo o processo produtivo de
bebidas no país, mediante a utilização de equipamentos e aparelhos para o controle, registro,
gravação e transmissão das informações à sua base de dados.
Sendo a CMB responsável pelos procedimentos de integração, instalação e
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o Sicobe, é devido, pelo
estabelecimento industrial envasador, ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil, no valor de R$
0,03 (três centavos de real), por unidade de produto controlado pelo sistema.
Por sua vez, o contribuinte poderia deduzir do PIS e da Cofins crédito presumido
correspondente ao ressarcimento do valor efetivamente pago à CMB.
Em litígio, discussão acerca do crédito presumido.
De acordo com o item 7.10 do TVF, o contribuinte foi intimado a apresentar os
demonstrativos de utilização dos créditos presumidos Sicobe e os respectivos ressarcimentos
efetuados à Casa da Moeda do Brasil mediante pagamento dos DARF com código de
recolhimento 0075 relativos ao anos-calendário de 2009 e 2010.
Em resposta à intimação, informou que os ressarcimentos foram efetuados
mediante depósitos judiciais originados dos Mandados de Segurança no 2009.34.00.031285-2 e
2009.34.00.28544-0.
De forma sintética, conforme o TVF, o contribuinte questionou judicialmente a
constitucionalidade do ressarcimento, motivo pelo qual, em vez de recolher os DARF, realizou
depósitos judiciais do valor devido, posteriormente convertidos em renda em favor da CMB
dada a desistência das ações judiciais.
Por outro lado, a fiscalização, ao levantar os valores de crédito presumido
apurados no ano de 2010, realizou a glosa integral em virtude da ausência do efetivo pagamento
dos ressarcimentos devidos à Casa da Moeda do Brasil no ano de 2010.
Entendeu ainda, conforme o “Anexo Controle de Ressarcimentos Sicobe 2009-
2010” (fls. 40.238-40.240), que a data do efetivo pagamento ocorreu em 25/02/2011, com a
conversão do depósito em renda, sendo possibilitado ao contribuinte, somente nesse período de
apuração, o desconto dos créditos presumidos, portanto, indevido o desconto dos créditos em
2010.
Com razão à Recorrente.
Fl. 42551
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3402-009.930 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720319/2015-58

Como visto é fato incontroverso que a Contribuinte realizou os depósitos judiciais
relativos aos ressarcimentos à CMB, os quais, posteriormente, foram convertidos em renda da
CMB. Ou seja, tais valores foram efetivamente ressarcidos, o que reclama a possibilidade de
fruição dos créditos presumidos a que faz jus a Recorrente.
É entendimento pacífico que o depósito judicial do montante integral do débito
suspende a exigibilidade do crédito tributário e, uma vez convertido em renda, extingue-se
respectivo crédito e, consequentemente, extingue a obrigação tributária.
Inclusive, destaco que o depósito judicial é qualificado como pagamento, de
acordo com a jurisprudência do STJ, em julgamento do Recurso Repetitivo Resp no
1.348.640/SP, cujo acórdão da lavra do Ministro Relator foi publicado em 21/05/2014, cuja
ementa transcrevo:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do
montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos
limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
Portanto, tendo sido realizados os depósitos em ação própria referentes aos
períodos analisados, o que pressupõe o pagamento, além da comprovação de que referidos
valores foram efetivamente convertidos em renda da CMB, tem-se que devem ser mantidos os
créditos presumidos do SICOB.
Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas de créditos presumidos do SICOB.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 42552
DF CARF MF
Original